Tribunal: CVM
Processo: IA-2009-14
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-08-11
Data de publicação: 2015-08-11

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no 14/2009

Acusados:
Alberto Laborne Valle Mendes

Ângelo Marcus de Lima Cota

Jefferson Eustáquio

Jésus Murillo Valle Mendes

Edificadora S.A.

Ementa: Descumprimento dos deveres de lealdade e de informar
–
Responsabilidade do acionista controlador para com os demais acionistas
da companhia – Prática de ato de liberalidade – Inobservância das normas
expedidas pela CVM na elaboração das demonstrações financeiras da
companhia. Absolvições, Inabilitações e Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
decidiu:

1. No caso da Transferência de Tecnologia:
1.1.
Aplicar aos acusados Jésus Murillo Valle Mendes e Alberto
Laborne Valle Mendes, na qualidade de membros do conselho de
administração da MJ Engenharia, a pena de inabilitação por três
anos, para cada um, para o exercício de cargo de administração em
companhia aberta, por infração ao art. 155, caput e inciso II, da Lei
no 6.404/76, por sua responsabilidade na aprovação, na AGE, de
Laudo contratado;

1.2.
Aplicar à Edificadora S.A., na qualidade de controladora da MJ
Engenharia, a pena de multa no valor de R$300.000,00 por infração
ao art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76, por sua
responsabilidade ao aprovar o Laudo na AGE da MJ Trading;

1.3.
Aplicar aos acusados Jésus Murillo Valle Mendes e Ângelo
Marcus de Lima Cota, na qualidade de diretores da MJ
Engenharia,
a
pena

de

multa
individual
no
valor
de
R$500.000,000, por infração ao art. 154, caput, e §2o, alínea “a”,
da Lei no 6.404/76, por ato de liberalidade ao firmar o Contrato de
Comodato em nome da Companhia;

1.4.
Aplicar aos acusados Jésus Murillo Valle Mendes, Ângelo
Marcus de Lima Cota e Jefferson Eustáquio, a pena de multa
individual no valor de R$200.000,000, por infração ao art. 177,
§3o, da Lei no 6.404, de 1976, c/c a Deliberação CVM no 26, de
1986, pela não divulgação do Contrato de Comodato nas notas
explicativas das demonstrações financeiras referentes ao exercício
social em que o contrato foi firmado; e

1.5.
Aplicar ao acusado Ângelo Marcus de Lima Cota, na qualidade
de diretor de relações com o mercado, a pena de multa no valor de
R$200.000,00 por infração ao art. 2o, §1o, da Instrução CVM no 31,

de 1984, pela não divulgação de fato relevante informando a
Transferência de Tecnologia e a celebração do Contrato de
Comodato.

2. No caso da Diluição de Participação:
2.1.
Absolver o acusado Jésus Murillo Valle Mendes da acusação de
infração ao art. 155, caput, e inciso II, da Lei no 6.404/76; e

2.2.
Absolver a Edificadora S.A. da acusação de infração ao art. 116,
parágrafo único, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias.

Presente o advogado Fábio Galvão, representando todos os acusados.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira,
que presidiu a Sessão.

O Diretor Pablo Renteria declarou-se impedido de participar da Sessão de
Julgamento.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no 14/2009

Acusados:
Jésus Murillo Valle Mendes

Alberto Laborne Valle Mendes

Ângelo Marcus de Lima Cota

Jefferson Eustáquio

Edificadora S.A.

Assunto:
Apuração de responsabilidade dos administradores e da controladora da
Mendes Júnior Engenharia S.A. por irregularidades cometidas em relação
às operações realizadas com outra companhia, de capital fechado,

pertencente ao grupo Mendes Júnior, a Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A., nas quais teria havido prejuízo à Mendes Júnior
Engenharia S.A. com violação, por parte de seus administradores e de sua
controladora, de seus deveres de lealdade e de informar.

Relatora:
Diretora Luciana Dias

Relatório
I.
Objeto
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) a partir de
inquérito administrativo voltado à a apuração de eventuais irregularidades cometidas por
Jésus Murillo Valle Mendes, Alberto Laborne Valle Mendes, Ângelo Marcus de Lima Cota e
Jefferson Eustáquio, na qualidade de administradores da Mendes Júnior Engenharia S.A.
(“MJ Engenharia” ou “Companhia”), e pela Edificadora S.A., na qualidade de controladora
da mesma sociedade (“Edificadora” ou “Controladora” e, em conjunto com os
administradores, “Acusados” ou “Defendentes”), em relação (i) à transferência de
tecnologia e atividades operacionais da Companhia para a Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A. (“MJ Trading”, “Coligada” ou “Companhia Fechada”); (ii) à redução de
participação acionária da Companhia na Coligada; e (iii) à diluição injustificada da
participação de acionistas minoritários no capital da Companhia.

II.
Histórico do PAS
2.
Tendo em vista o tempo decorrido entre os fatos analisados e o presente
julgamento, entendo ser relevante descrever um histórico deste processo:

i)
5.10.2002 – 1a Reclamação de acionista minoritário, Y.W. (“Reclamante”) a
respeito de possível fechamento branco de capital e reclamações da
Companhia1(fl. 225);

ii)
30.5.2003 e 12.06.2003 – outras reclamações do mesmo acionista minoritário
sobre suposto esvaziamento da empresa por meio da transferência de seu acervo
técnico para empresa controlada (fl. 313);

iii)
26.9.2003 – com base nessas reclamações, a Superintendência de Relações com
Empresas (“SEP”) solicitou, em 26.9.2003, inspeção para averiguar as denúncias
(fl. 334);

iv)
12.12.2005 – emissão do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No 018/2005 que
concluiu haver indícios da prática de irregularidades por parte dos administradores
e da Controladora em prejuízo da Companhia e de seus acionistas minoritários,
com destaque à ausência de aportes da MJ Engenharia nos sucessivos aumentos
de capital realizados na MJ Trading, o que teria diluído a participação acionária da
primeira na última, além do aumento de capital realizado em 2004 na Companhia,
o qual teria, supostamente, o objetivo de diluir a participação dos minoritários,
sem aparente motivação econômica (fls. 830-842);

v)
1.3.2006 – sugestão da SEP de abertura de inquérito administrativo, que deu
origem ao presente PAS (fl. 4);

vi)
3.11.2009
–
instauração do inquérito para a “apuração de eventuais
irregularidades por parte de administradores e controladores da Mendes Júnior

Engenharia S.A. relacionadas à transferência de tecnologia e atividades
operacionais desta companhia para a Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.
(fechada); redução da participação acionária da companhia no capital social da
companhia fechada e, ainda, suposta diluição injustificada da participação dos
acionistas minoritários no capital social da companhia aberta” (fl. 1);

vii)
25.10.2011 – análise e indeferimento, pelo Colegiado da CVM, de pedido de
reconsideração apresentado pelos acusados Ângelo Marcus de Lima Cota e Jésus
Murillo Valle Mendes em relação à decisão da SPS de conceder-lhes cópia parcial
dos autos do presente PAS;

viii)
7.11.2011 – apresentação de relatório de inquérito pela comissão instituída para a
condução do inquérito administrativo (“Relatório de Inquérito” e “Comissão de
Inquérito”), que concluiu pela responsabilização dos Acusados. Intimação dos
Acusados (fl. 5.300);

ix)
6.12.2011 – 1o pedido de prorrogação de prazo para defesa (fl. 5.394);

x)
19.1.2012 – 2o pedido de prorrogação de prazo para defesa (fl. 5.409);

xi)
23.2.2012 – apresentação da defesa conjunta dos Acusados (fl. 5.420);

xii)
5.3.2012 – pedido dos Acusados de arquivamento do processo (fl. 6.204);

xiii)
9.3.2012 – parecer da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-
CVM”) contrário ao deferimento do pedido (fl. 6.195);

xiv)
12.3.2012 – comunicação da Superintendência Geral (“SGE”) informando o
indeferimento do pedido (fl. 6.194);

xv)
26.3.2012 – apresentação de proposta de termo de compromisso pelos Acusados
(fl. 6.403);

xvi)
21.5.2012 – parecer da PFE-CVM contrário à aceitação do termo de compromisso
(fl. 6.413);

xvii)
11.7.2012 – parecer do Comitê de Termo de Compromisso sugerindo a rejeição da
proposta dos Acusados pelo Colegiado da CVM (fl. 6.420);

xviii)
16.10.2012 – rejeição da proposta de termo de compromisso pelo Colegiado e
designação da Diretora Luciana Dias como relatora;

xix)
17.12.2013
–
análise e indeferimento, pelo Colegiado, do pedido de
reconsideração apresentado pelos Acusados em relação à decisão de 25.10.2011
que confirmou a decisão da SPS em fornecer cópia parcial dos autos aos acusados
Ângelo Marcus de Lima Cota e Jésus Murillo Valle Mendes (fl. 6.508);

xx)
24.10.2014 – deferimento, pela Diretora Luciana Dias, do pedido apresentado
pelos Acusados para a produção de provas, concedendo prazo de 60 dias a contar
de sua intimação (fl. 6.524);

xxi)
5.11.2014 – recurso do Reclamante contra decisão do Colegiado (fl. 6.529);

xxii)
25.11.2014 – decisão do Colegiado indeferindo o pedido do Reclamante (fl.
6.533);

xxiii)
26.12.2014 – apresentação, pelos Acusados, de pedido de prorrogação de prazo
(15 dias) para apresentação de provas (fl. 6.537);

xxiv) 12.1.2015 – apresentação das provas produzidas pelos Acusados (fl. 6.539);

xxv)
21.1.2015 – despacho da Diretora Luciana Dias para recebimento das provas
produzidas pelos Acusados e desconsideração do pedido de prorrogação de prazo
(fl. 6.577); e

xxvi) 6.8.2015 – recebimento de proposta de termo de compromisso no valor global de
R$300.000,00 (fls. 6.579-6.585).

III.
Fatos
3.
Tendo em vista o tempo decorrido entre os fatos ora analisados e o presente
julgamento, entendo ser relevante também descrever o histórico dos acontecimentos
aqui narrados:

i)
23.5.1996 – celebração de Contrato de Cessão de Tecnologia (know-how) e
Assistência Técnica (“Contrato de Cessão de 1996”) entre a MJ Engenharia e a MJ
Trading (fls. 1.088-1.102);

ii)
5.5.1997 – celebração do primeiro termo aditivo ao Contrato de Cessão de 1996
(fls. 1.102-1.111);

iii)
28.2.1998 – emissão do Laudo de Avaliação do Valor Econômico da Tecnologia da
MJ Engenharia (“Laudo”) (fls. 1.125-1.190);

iv)
31.3.1998 – aprovação do Laudo pelo conselho de administração da MJ
Engenharia (fl. 3.331);

v)
7.4.1998 - (a) aprovação, pela assembleia geral da MJ Trading, da utilização dos
bens da MJ Engenharia avaliados pelo Laudo para integralização de aumento de
capital no valor de R$8.282.000,00; (b) celebração de Contrato de Comodato
Modal de Equipamentos e outros Pactos (“Contrato de Comodato”) entre MJ
Engenharia e MJ Trading (fls. 2.867-2.883); e (c) celebração de Contrato de
Assistência Técnica (“Contrato de AT”) entre MJ Engenharia e MJ Trading (fls.
411/412);

vi)
2.8.1999 – aumento de capital na MJ Trading no montante de R$ 611 mil,
aprovado em assembleia geral extraordinária (“AGE”), integralizado somente pela
MJ Engenharia, com montante obtido em avaliação complementar ao Laudo
utilizado na integralização de 7.4.1998 (fl. 410);

vii)
21.12.2000 – aumento de capital na MJ Trading no montante de R$ 12,23
milhões, aprovado pelo seu conselho de administração (fl. 407);

viii)
27.4.2001 – aumento de capital (utilizando Reserva para Futuro Aumento de
Capital) na MJ Trading no montante de R$ 6,83 milhões, aprovado em AGE (fls.
398/399);

ix)
4.12.2001 – aumento de capital (integralizado mediante a cessão de créditos da
Controladora contra a Companhia do Metropolitano de São Paulo – CMSP) na MJ
Trading no montante de R$ 46 milhões, aprovado em AGE (fls. 396/397);

x)
23.9.2002 – aumento de capital (integralizado com bens da MJ Montagens) na MJ
Trading no montante de R$196 mil, aprovado em AGE (fls. 394/395);

xi)
15.12.2003 – aumento de capital na MJ Trading no montante de R$50,92 milhões,
aprovado pelo seu conselho de administração (fls. 392/393);

xii)
4.10.2004 – aumento de capital na MJ Engenharia, aprovado pelo seu conselho de
administração, com integralização (i) de créditos da Controladora no montante de
R$256 milhões; e (ii) de R$52 mil por outros acionistas;

IV.
Acusação
i)
Cessão de tecnologia e de atividades operacionais da MJ Engenharia para
a MJ Trading

4.
Em 23.5.1996, a MJ Engenharia, como cedente, e a MJ Trading, como cessionária,
celebraram o Contrato de Cessão de 1996 (fls. 1.088-1.102) cujo objeto era (i) a
transferência, a título oneroso, dos “processos, técnicas e práticas originais nas áreas de:
engenharia, projetos, construções, montagens e serviços de manutenção e apoio à
operação para: estradas, pistas de rolamento e aeroportos; sistemas de transporte,
abastecimento de água e saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques;
drenagem e irrigação; terraplenagem, pavimentação, urbanização, obras de arte
especiais e complementares; pontes e grandes estruturas”; e (ii) o repasse do acervo
técnico, constituído por certidões e atestados relacionados em anexo àquele documento,
que visariam a garantir a absorção da tecnologia e sua correta utilização pela MJ Trading
(“Acervo Técnico”).

5.
Segundo a Companhia, o objetivo da cessão era dotar as companhias de
engenharia do grupo Mendes Júnior das mesmas qualificações operacionais e
profissionais, capacitando-as para participarem de eventos similares (fl. 5.310).

6.
O pagamento de royalties referentes ao uso dessa tecnologia seria feito a cada
seis meses e teria como base um percentual a ser definido entre as partes, projeto a
projeto, acrescido do valor decorrente da utilização dos equipamentos, máquinas e
instrumentos, por meio de contrato de locação, e de tarifa horária para a mão de obra
especializada. As partes atribuíram ao contrato o valor de R$ 8 milhões2.

7.
Em 1998, a MJ Engenharia contratou a Melloni & Associados Consultoria
Empresarial S/C Ltda. (“Melloni”) para elaboração de um Laudo de Avaliação do Valor
Econômico da sua Tecnologia, o qual foi emitido em 28.2.1998 e assinado por Carlos
Eduardo Ramos Melloni (“Carlos Melloni”), sócio e gerente da Melloni.

8.
A Melloni concluiu que a tecnologia em serviços de engenharia da Companhia
“representada pelo Acervo Técnico oriundo dos Contratos de Obras e Serviços,

especificados no Anexo IV” valia R$ 8.282.000,00. Sobre o Laudo, a SPS fez as seguintes
observações:

i)
faziam parte dos ativos avaliados 395 contratos relativos a obras e serviços, e
o know-how de 27 engenheiros de seu quadro de pessoal que compunham o
Acervo Técnico (fl. 5.313);

ii)
a receita operacional bruta utilizada para o ano base do fluxo de caixa do
Laudo teria sido a mais baixa de uma série de 4 anos (1994 a 1997), US$
109.437 mil;

iii)
os cálculos apresentados pela Melloni teriam concluído que a tecnologia da MJ
Engenharia valia R$ 8,282 milhões, valor equivalente a cerca de 1,5% do seu
capital social e 1,4% do seu patrimônio líquido e praticamente o mesmo valor
que fora estipulado, para fins legais, no contrato assinado entre a as duas
companhias dois anos antes;

iv)
a Melloni não teria feito constar do Laudo elementos para aceitação razoável
de seus cálculos, o que dificultaria a sua avaliação por aqueles que viessem a
aprová-lo; e

v)
a Melloni estaria em situação irregular perante o respectivo órgão de classe,
pois não possuía registro junto ao Conselho Regional de Economia; seu
responsável técnico, Carlos Melloni, não teria nenhuma experiência na
realização desse tipo de avaliação; e sua independência seria questionável,
pois trabalhara para o Grupo Mendes Júnior entre 1978 e 19953.

9.
Em 31.3.1998, o conselho de administração da MJ Engenharia deliberou pela
aprovação e indicação da Melloni para a realização da avaliação dos bens intangíveis, e
aprovou, nesta mesma oportunidade, o Laudo e a utilização desses bens na
integralização do aumento de capital da MJ Trading (fls. 2.899-2.900).

10.
O conselho de administração da MJ Engenharia era composto por seis membros, e
o art. 10 do estatuto social da Companhia (fl. 1.288) determinava que o conselho de
administração deliberaria validamente com a presença da maioria absoluta dos seus
membros. No entanto, um dos conselheiros presentes à reunião era suplente do
conselheiro Jésus Murillo Valle Mendes, que também se encontrava presente ao ato, de
modo que a deliberação teria sido irregular.

11.
Em 7.4.1998, a assembleia geral da MJ Trading (fls. 2.901-2.904) aprovou a
indicação da Melloni para a avaliação dos bens intangíveis da MJ Engenharia e sua
utilização para a integralização do aumento do seu capital social no montante avaliado de
R$8,282 milhões. Tal valor correspondia a uma participação de 13,2% no capital social
da MJ Trading à época.

12.
De acordo com as atas da reunião do conselho de administração da MJ Engenharia
e da AGE da MJ Trading, foram as seguintes as pessoas que aprovaram a operação:

Conselho de administração da MJ
Engenharia na RCA de 31.3.1998
Acionistas da MJ Trading na AGE
de 7.4.1998
Jésus Murillo Valle Mendes
Ângelo Alves Mendes (em nome de
Gustavo Bochese Mendes
Ângelo Alves Mendes (pela

Conselho de administração da MJ
Engenharia na RCA de 31.3.1998
Acionistas da MJ Trading na AGE
de 7.4.1998
Alberto Laborne Valle Mendes)
Sânzio Valle Mendes
José Luiz Ladeira Bueno
Edificadora)
Sânzio Valle Mendes
Jefferson Eustáquio (pela MJ
Engenharia, Mendes Júnior Montagens
e Serviços Ltda. e Mendes Júnior
Empreendimentos Ltda.)

13.
Em 25.5.1998, foi elaborado um memorial (fls. 1.201-1.225), a pedido da
administração da MJ Engenharia, pelos advogados Nelson Eizirik e Norma Jonssen
Parente, que, resumidamente, concluía que:

i)
o objetivo da operação de transferência de tecnologia era permitir a continuidade
das atividades operacionais da MJ Engenharia por meio de outra sociedade do
grupo Mendes Júnior, já que a sua situação econômico-financeira a impedia de
participar de licitações de obras públicas (fl. 1.202);

ii)
a transferência de know-how tecnológico para concorrer com as demais
empresas do ramo possibilitava a sua participação em licitações, além do fato de
que o know-how cedido era a mesma equipe técnica da MJ Engenharia, cuja
capacidade na área de engenharia seria mundialmente reconhecida, o que
representaria um fator de segurança e credibilidade para a MJ Trading;

iii)
a operação, isto é, a transferência de know-how tecnológico para a MJ Trading,
mostrava-se vantajosa para a MJ Engenharia, que se encontrava com suas
operações praticamente paralisadas em virtude de não possuir os documentos
necessários para atender ao requisito de regularidade fiscal, indispensável para
participar de licitações;

iv)
a MJ Engenharia teria direito ao recebimento de dividendos distribuídos pela MJ
Trading na proporção de sua participação no capital social, 13%;

v)
a operação analisada não constituiria investimento relevante para a MJ
Engenharia, uma vez que representava apenas 1,4% do seu patrimônio líquido; e

vi)
os administradores da MJ Engenharia não teriam se omitido no cumprimento do
seu dever de diligência e defesa dos interesses sociais, visto que os bens
transferidos foram devidamente avaliados por empresa independente e
especializada que aferiu o valor econômico da tecnologia em serviços de
engenharia transferidos à MJ Trading.

14.
Nenhuma informação a respeito da avaliação do know-how da MJ Engenharia e
sua posterior utilização na integralização do capital social da MJ Trading teria sido
encontrada nas notas explicativas às demonstrações financeiras da MJ Engenharia
relativas aos exercícios sociais de 1998 e 1999, bem como não teria havido qualquer
comunicado ao mercado ou publicação de fato relevante dando a devida transparência à
operação.

15.
Com base nos fatos acima, a SPS defendeu que os administradores da MJ
Engenharia teriam cedido sua tecnologia em obras de engenharia, parte fundamental de
seu patrimônio e força motriz da sua geração de receitas, por um valor equivalente a

apenas 1,4% do seu patrimônio líquido, com base em um Laudo cuja credibilidade seria
objetivamente duvidosa.

16.
Por se tratar de transações entre partes relacionadas, a Acusação entendeu que
“era de se esperar dos administradores da MJ Engenharia uma postura ativamente
comprometida com a defesa dos interesses da companhia”.

17.
Por fim, a Acusação entendeu que os administradores Jésus Murillo Valle Mendes,
Alberto Laborne Valle Mendes, Sânzio Valle Mendes e José Luiz Ladeira Bueno (os dois
últimos, falecidos) teriam descumprido seu dever de lealdade, em infração ao art. 155,
caput, da Lei no 6.404, de 19764, porque, no âmbito de uma transação com partes
relacionadas, envolvendo duas sociedades sob controle comum e com administradores
em comum, não teriam agido em defesa dos interesses da Companhia, aprovando a
cessão do acervo tecnológico da MJ Engenharia para a subscrição do aumento de capital
na MJ Trading por um valor fixado com base em um laudo de avaliação de fidedignidade
duvidosa.

ii)
Comodato de equipamentos entre a MJ Engenharia e a MJ Trading

18.
Em 7.4.1998, foi celebrado o Contrato de AT, com prazo indeterminado, assinado
por Jésus Murillo Valle Mendes (diretor presidente) e Ângelo Marcus de Lima Cota
(diretor), em nome da MJ Engenharia, e por Jefferson Eustáquio (diretor) e Irineu
Boaventura de Castro Júnior (diretor), em nome da MJ Trading (fls. 2.863-2.866).

19.
O objetivo desse contrato era permitir que a MJ Trading “absorv[esse] e
utiliz[asse] adequada e corretamente nas obras e serviços contratados” a tecnologia
incorporada ao seu patrimônio por meio do aumento de capital descrito no item anterior.
O pagamento à MJ Engenharia seria composto de custos de salários, encargos e
despesas incorridas na prestação da assistência técnica, bem como de depreciação de
equipamentos e materiais utilizados de propriedade da contratada, acrescidos de 5% a
título de remuneração.

20.
Na mesma data, a MJ Engenharia celebrou um Contrato de Comodato com a MJ
Trading por meio do qual cedeu, por 120 meses, prorrogáveis por mais 120, mais de 400
bens e ativos, como veículos, tratores, guindastes, dentre outros5, para serem
empregados nas diversas obras e serviços de construção civil das quais a MJ Trading
viesse a participar (fls. 2.867-2.883). O Contrato de Comodato foi assinado por Jésus
Murillo Valle Mendes e Ângelo Marcus de Lima Cota, ambos representando as duas
companhias.

21.
O principal ônus assumido pela MJ Trading seria a obrigação de zelar pela
manutenção dos bens enquanto estivessem sob sua guarda, não tendo sido estipulada
qualquer remuneração em contrapartida ao empréstimo dos bens, embora essa
contrapartida estivesse expressamente prevista na cláusula quatro do Contrato de
Cessão de 1996.

22.
Essa cessão teria possibilitado o início das atividades operacionais da MJ Trading
sem a necessidade de investimento na compra de novos equipamentos, com
consequente imobilização de capital. Por outro lado, tal cessão gratuita não teria trazido
qualquer benefício à MJ Engenharia.

23.
De acordo com as notas explicativas às demonstrações financeiras (“DFs”) de

1998 da MJ Engenharia, o valor de aquisição desses ativos teria sido de pouco mais de
R$ 171,6 milhões, e seu valor contábil à época seria de R$ 21,5 milhões. De acordo com
as notas explicativas às DFs do exercício social seguinte, 1999, esse valor teria diminuído
para R$ 2,9 milhões (fl. 5.320).

24.
Não teriam sido encontradas informações sobre a celebração do Contrato de
Comodato nas notas explicativas das DFs da MJ Engenharia dos exercícios sociais entre
1998 e 2008, do mesmo modo que não teria havido qualquer comunicação ao mercado
ou publicação de fato relevante dando transparência a essa contratação.

25.
A SPS argumentou que, para uma companhia que se encontrava em difícil
situação econômica, a locação de equipamentos que não estavam em uso poderia
proporcionar um substancial aporte de recursos provenientes dos rendimentos de
aluguel. No entanto, optou-se pela cessão gratuita desses bens. Além disso, a Acusação
entendeu que, contrariamente às afirmações dos Defendentes, “não seria crível se
admitir que a MJ Trading tenha tomado em comodato por um prazo de 120 meses
(posteriormente aditado, em abril de 2008, para 240 meses), bens que não
apresentassem condições satisfatórias de uso ou que não fossem dotados de nenhum
valor”.

26.
A decisão teria sido tomada pelos diretores da MJ Engenharia, Jésus Murillo Valle
Mendes e Ângelo Marcus de Lima Cota, subscritores do Contrato de Comodato, o que
teria importado em evidente ato de liberalidade por parte desses administradores, em
infração ao disposto no art. 154, §2o, “a”, da Lei no 6.404, de 19766.

iii)
Situação financeira e paralisação das atividades operacionais da MJ
Engenharia

27.
De acordo com o Relatório de Inquérito, depois da celebração do Contrato de
Cessão de 1996 e do Contrato de Comodato, a situação financeira da MJ Engenharia
passou a apresentar riscos de continuidade dos negócios, uma vez que os valores dos
direitos creditícios e das obrigações financeiras com terceiros eram significativamente
superiores aos do capital social (R$ 538 milhões) e às receitas brutas anuais (na ordem
de R$ 250 milhões)7 (fls. 1.328-1.341 e 5.321).

28.
A Comissão de Inquérito identificou que o item 7 das notas explicativas das DFs
de 1999 trazia que “[a] administração entende que os ativos estão sujeitos a
manutenções preventivas adequadas, devendo retornar ao nível de utilização normal, na
medida do esperado incremento das atividades operacionais, não sendo previstas perdas
relevantes com os mesmos”, o que não refletiria a realidade após a celebração do
Contrato de Comodato (fls. 1.356 e 5.323).

29.
Nos fatos relevantes divulgados ao mercado e nas notas explicativas às DFs da MJ
Engenharia para os exercícios sociais de 1997 e 1998 não teria sido encontrada nenhuma
menção à transferência das atividades operacionais para a MJ Trading ocorrida em abril
de 1998, fato que seria relevante para os investidores da MJ Engenharia.

30.
O Relatório de Inquérito traz, na fl. 5.325 a seguinte tabela comparativa entre as
receitas operacionais brutas da MJ Engenharia e da MJ Trading para o período entre 1997
e 2008:

Ano
MJ Engenharia
MJ Trading

Ano
MJ Engenharia
MJ Trading
1997
122,2
2,4
1998
50,3
65,5
1999
24,4
78,3
2000
21,9
104,0
2001
7,3
282,6
2002
5,2
423,6
2003
5,9
230,8
2004
8,2
385,7
2005
7,9
338,8
2006
2,5
361,9
2007
2,0
327,6
2008
4,2
752,7
Tabela 1 - Receitas Operacionais Brutas (em R$ milhões)

31.
Em respostas a questionamentos da CVM sobre sua atividade operacional, a MJ
Engenharia informou que dependia fundamentalmente do recebimento de créditos
referentes às ações judiciais (fls. 352/353), e que após abril de 1998 não havia emitido
quaisquer propostas de prestação de serviços (fls. 2.859-2.861).

32.
A MJ Trading, por sua vez, informou que havia celebrado, entre abril de 1998 e
junho de 2010, 75 contratos de obras e prestação de serviços, sendo 57 de natureza
pública e 18 de natureza privada, dos quais 5 foram firmados em 1998. O valor total dos
contratos firmados em 1998 seria de R$ 293 milhões e o total acumulado até junho de
2010 seria de R$ 6,4 bilhões. (fls. 3.015-3.026 e 5.327).

iv)
Redução da participação da MJ Engenharia no capital social da MJ Trading

33.
Entre 1996 e 2005, a MJ Trading realizou 8 aumentos de capital, por meio dos
quais seu capital social aumentou de R$25 milhões em 31.12.1996 para R$179,45
milhões em 15.12.2003, conforme ilustra a tabela a seguir (fl. 5.329):

Data
Subscritor
Vlr
Integralizado
Capital
31.12.96

25,000
30.12.97 – AGE
Edificadora
25,000
50,000
07.04.98 – AGE
MJ Engenharia / MJ
Montagens / MJ
Empreendimentos
12,655
62,655
02.08.99 – AGE MJ Engenharia (ratificada
na AGE de 31.12.00)
0,611
63,266
21.12.00 – ARCA Cia. Mineira
12,234
75,500
27.04.01 – AGE
Edificadora / MJ Engenharia
/ Sociedade Mineira
6,833
82,333
04.12.01 – AGE
Edificadora
46,000
128,333

Data
Subscritor
Vlr
Integralizado
Capital
23.09.02 – AGE
MJ Empreendimentos
0,196
128,529
15.12.03 – ARCA
Edificadora / Sociedade
Mineira / MJ Engenharia /
MJ Montagens
50,920
179,450
Tabela 2 – Aumentos de capital social na MJ Trading (em R$ milhões)

34.
Em 7.4.1998, a MJ Engenharia efetuou subscrição e integralização de ações da MJ
Trading mediante a cessão de tecnologia avaliada em R$ 8,282 milhões, valor
estabelecido no Laudo emitido pela Melloni.

35.
A partir desse aumento de capital, o qual também teve ações subscritas pela
Mendes Júnior Montagens e pela Mendes Júnior Empreendimentos, a MJ Engenharia
passou a deter 13,2% do capital social da MJ Trading, sendo a segunda maior acionista,
atrás apenas da Edificadora, detentora de 79,3% do capital social da MJ Trading à época.

36.
Na AGE seguinte, realizada em 2.8.1999 e ratificada em 31.1.2000, a MJ
Engenharia integralizou R$ 611 mil em ações ordinárias da MJ Trading, passando a deter
14,06% do capital desta companhia. O valor dessa integralização teria sido estabelecido
em laudo complementar de avaliação da tecnologia, elaborado também pela Melloni.

Figura 1 - Quadro de acionistas do grupo Mendes Jr. após a AGE de 2.8.1999 (ações ON).

37.
A seguir, ocorreram sucessivos aumentos de capital na MJ Trading (ver Tabela 2),
sendo que a MJ Engenharia somente participou daqueles realizados com reservas
contábeis (27.4.2001 e 15.12.2003, este último com montante muito inferior ao da
Controladora8), que teriam resultado em uma redução da participação desta no capital
social da primeira de 14,06% ao final de 1999 para 5,4% em 2003.

38.
A explicação para a não participação da MJ Engenharia nessas capitalizações teria
sido a sua situação econômico-financeira. A Companhia não poderia participar dos
aumentos de capital promovidos pela MJ Trading e, por decisão dos órgãos competentes,
os créditos e recursos disponíveis deveriam ser utilizados, prioritariamente, para honrar
compromissos em atraso juntos aos credores (fls. 3.010/3.011 e 5.333).

39.
Dentre esses aumentos de capital, a Acusação destacou a subscrição no valor de
R$ 46 milhões efetuada pela Edificadora, mediante a cessão de créditos que possuía
contra a CMSP, por ocasião da AGE de 4.12.2001. A utilização desses créditos contra
terceiros – sem a efetiva entrada de recursos – teria reduzido a participação da MJ
Engenharia no capital da MJ Trading de 11,78% para 7,56%, ao passo que a participação
da Controladora teria subido de 66,02% para 78,20%.

40.
Acerca dessa subscrição específica, após demandados esclarecimentos aos Srs.
Jésus Murillo Valle Mendes, diretor presidente da MJ Engenharia, e Ângelo Marcus de
Lima Cota, diretor financeiro e de relações com investidores da MJ Engenharia, à
Edificadora e à MJ Trading, a SPS concluiu que:

i)
tanto a subscritora, MJ Trading, quanto a MJ Engenharia (que renunciou ao seu
direito de preferência) e a Controladora foram representadas por Jésus Murillo
Valle Mendes, diretor presidente e presidente do conselho de administração de
ambas as companhias e diretor presidente da Controladora;

ii)
a Sociedade Mineira de Participações Industriais e Comerciais foi representada por
Ângelo Alves Mendes, que era, à época, membro do conselho de administração da
MJ Trading e da MJ Engenharia;

iii)
os créditos contra a CMSP utilizados na subscrição pela Edificadora foram
posteriormente permutados por crédito detido pela MJ Engenharia proveniente de
ação judicial de cobrança contra a Ferrovia Paulista S.A. – FEPASA, em curso na
13a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, o qual continuava pendente de
liquidação até aquele momento;

iv)
uma vez que as atividades operacionais da MJ Engenharia teriam se interrompido
após a subscrição de ações na MJ Trading com os bens intangíveis avaliados pelo
Laudo, a principal atribuição dos administradores da MJ Engenharia seria
acompanhar as atividades e resultados da investida, o que não teria sido feito, já
que os aumentos de capital teriam ocorrido com irregularidades sem que os
administradores tenham adotado qualquer medida;

uma dessas irregularidades seria a inexistência de avaliação para determinar o valor das ações
a serem integralizadas, conforme determina o art. 170, §1o, da Lei no 6.404, de 19769 -

em todos os aumentos de capital realizados na MJ Trading desde 1998, o preço de cada ação
teria sido R$1,00; e

v)
outra irregularidade teria sido a não observância do art. 170, §7o, da Lei no
6.404, de 197610, pois a MJ Trading não teria apresentado justificativas para os
aumentos de capital.

41.
A Acusação reconheceu a falta de competência da CVM para apurar as
irregularidades cometidas nos aumentos da MJ Trading, companhia fechada, referentes
ao citado art. 170, mas entendeu que seria atribuição dos administradores da MJ
Engenharia zelar pelos interesses da Companhia nessas operações societárias.

42.
Assim, a SPS entendeu que Jésus Murillo Valle Mendes, na qualidade de diretor
presidente da MJ Engenharia, em especial na AGE da MJ Trading de 4.12.2001, não agiu
com a exigida lealdade na defesa dos interesses da Companhia, em violação ao disposto
no art. 155, II da Lei no 6.404, de 1976. Para a Acusação, esse administrador teria se
omitido da prática de atos que seriam sua atribuição legal, em razão de também atuar
como representante da Edificadora, sociedade na qual tinha interesse e que foi a maior
beneficiada no referido aumento de capital – pois foi ela quem integralizou ações sem o
devido laudo de avaliação de seu valor justo em um aumento de capital para o qual não
teria sido apresentada nenhuma justificativa.

v)
Das condutas irregulares da Controladora

43.
Segundo a Acusação, a Edificadora, controladora tanto da MJ Engenharia quanto
da MJ Trading, não teria atendido lealmente os interesses da Companhia nas seguintes
situações:

i) ao aprovar a integralização em bens intangíveis realizada pela MJ Engenharia na
MJ Trading, partes relacionadas sob seu controle, com base em um “laudo de
avaliação cuja fidedignidade era objetiva e ostensivamente duvidosa [e que não
acautelava] os interesses da companhia aberta” (fl. 5.364); e

ii) ao aprovar o aumento de capital da MJ Trading realizado em 4.12.2001, subscrito
e integralizado pela própria Controladora, esta teria obtido benefício por ter
subscrito ações ao mesmo valor do aumento de capital de 1998, R$1,00, o que
teria lhe permitido subscrever ações a mais do que teria direito caso houvesse
sido feita uma avaliação de preço das ações que considerasse o incremento das
atividades operacionais de sua controlada após as operações de cessão de
teconologia. Essa subscrição maior teria tido como efeito a maior diluição de sua
controlada, MJ Engenharia, no capital de sua também controlada MJ Trading.

44.
Assim, a Edificadora, teria infringido o art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404,
de 197611, por não atender lealmente aos interesses da companhia aberta por ela
controlada, ao:

i)
aprovar, na AGE da MJ Trading de 7.4.1998, a avaliação do acervo
tecnológico da MJ Engenharia pelo valor indicado no laudo elaborado pela
Melloni, assim como ao aprovar a integralização pela MJ Engenharia de
ações da MJ Trading pelo referido valor (fl. 5.364); e

ii)
votar a favor do aumento de capital da MJ Trading aprovado em
4.12.2001, o qual estaria eivado de vícios e teria a favorecido diretamente
em detrimento de sua controlada MJ Engenharia (fl. 5.365).

vi)
Ausência de publicação de fatos relevantes

45.
A MJ Engenharia não teria publicado fato relevante comunicando a operação de
transferência de tecnologia à MJ Trading, aprovada por seu conselho de administração
em 31.3.1998. Também não teria comunicado a decorrente paralisação de suas
atividades operacionais, verificada após a conclusão das obras ainda em andamento
naquela ocasião, uma vez que a MJ Engenharia, a partir daquela data, não emitiu novas
propostas nem celebrou novos contratos de serviços de engenharia. Também não teria
sido publicado fato relevante referente ao Contrato de Comodato, firmado entre as
companhias em 7.4.1998.

46.
O art. 1o, II, da Instrução CVM no 31, de fevereiro de 1984, que regulamentava a
matéria à época dos fatos, estabelecia que se considerava relevante “’qualquer
deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta,
ou qualquer outro ato ou fato ocorrido nos seus negócios’ que pudesse influir de modo
significativo na decisão dos investidores em negociar com os valores mobiliários de sua
emissão”12. O dever de divulgar tais fatos relevantes, de acordo com o art. 2o da mesma
Instrução, seria dos administradores da companhia aberta, especialmente do diretor de
relações com o mercado13.

47.
Segundo a Acusação, a transferência de tecnologia da MJ Engenharia para a MJ
Trading, ainda que associada a um percentual equivalente a 1,5% do capital social da
primeira, seria relevante porque, por meio dessa transferência, a MJ Engenharia teria
cedido todo o seu know-how e seus bens a uma outra companhia, de natureza fechada,
da qual detinha uma participação reduzida, o que certamente impactaria nas decisões de
investidores.

48.
Quando questionados pela CVM, os administradores Alberto Laborne Valle
Mendes, Eugênio José Bocchese Mendes, Helvécia Guimarães Mendes, Martha Valle
Mendes Moreira e Jefferson Eustáquio teriam se limitado a responder que, devido ao
grande ao lapso temporal, não poderiam esclarecer os fatos, uma vez que não possuíam
informações.

49.
O administrador Jésus Murillo Valle Mendes respondeu que não promoveu a
comunicação à CVM nem divulgação para a imprensa porque o estatuto social da MJ
Engenharia atribuía ao diretor de relações com o mercado esse tipo de responsabilidade
(fls. 5.201-5.208).

50.
Ângelo Marcus de Lima Cota, que ocupava o cargo de diretor de relações com o
mercado, respondeu que não divulgou tais fatos uma vez que, excepcionalmente, a
companhia pode deixar de divulgá-los se os administradores entendessem que sua
revelação poria em risco interesse legítimo da companhia. Destacou, como justificativa
desse suposto interesse legítimo, o fato da divulgação da transferência de tecnologia
representar um alto risco de exposição da Companhia aos seus concorrentes diretos e
indiretos no setor (fls. 5.128-5.136).

51.
Segundo a Acusação, ao não divulgar, por meio de fato relevante, as informações
de que tinha ciência acerca da operação de cessão de tecnologia e da operação de

comodato entre a MJ Engenharia e a MJ Trading, o diretor de relações com mercado,
Ângelo Marcus de Lima Cota, teria descumprido o disposto no art. 2o, §1o, da Instrução
CVM no 31, de 1984.

vi)
Ausência de notas explicativas

52.
Segundo a Acusação, não teria sido feita a devida divulgação das informações
acima descritas por meio de notas explicativas às demonstrações financeiras do exercício
social de 1998 ou nos seguintes. Pelo contrário, as notas explicativas das demonstrações
financeiras do exercício social de 1999 da MJ Engenharia informavam que “[a] Mendes
Júnior Engenharia S.A. mantém presença no mercado, dando continuidade a sua carteira
de obras”.

53.
A Deliberação CVM no 26, de 1986, determinava que, para as demonstrações
financeiras dos exercícios encerrados a partir de 1.6.1986, as transações entre partes
relacionadas deveriam ser divulgadas de modo a fornecer ao leitor e, principalmente, aos
acionistas minoritários, elementos informativos suficientes para compreender a
magnitude, as características e os efeitos desse tipo de transações sobre a situação
financeira e sobre os resultados da companhia14.

54.
Pela definição daquela deliberação, a MJ Engenharia e a MJ Trading seriam partes
relacionadas15, devendo, portanto, os contratos celebrados entre ambas serem
divulgados nas notas explicativas às demonstrações financeiras do exercício social em
que ocorreram.

55.
A CVM questionou os administradores da MJ Engenharia acerca da ausência
dessas divulgações. Assim como na seção anterior, os administradores Alberto Laborne
Valle Mendes, Eugênio José Bocchese Mendes, Helvécia Guimarães Mendes, Martha Valle
Mendes Moreira e Jefferson Eustáquio limitaram-se a responder que, devido ao grande
lapso temporal, não poderiam esclarecer os fatos porque não possuíam informações.

56.
Já os administradores Jésus Murillo Valle Mendes e Ângelo Marcus de Lima Cota
alegaram a correta divulgação em notas explicativas da operação de cessão de
tecnologia. Segundo a Acusação, a análise das notas explicativas referidas demonstraria
não ter havido, em momento algum, referência ao Contrato de Comodato firmado entre
a MJ Engenharia e a MJ Trading.

57.
Tendo em vista (i) a ausência de informação a respeito do Contrato de Comodato
celebrado entre a MJ Engenharia e a MJ Trading; (ii) a determinação do estatuto social
da MJ Engenharia à época, que atribuía aos quatro diretores executivos da Companhia,
resolver todos os negócios que não fossem de competência da assembleia geral ou do
conselho de administração; e (iii) que a elaboração das demonstrações financeiras não
era atribuição específica de nenhum diretor, a responsabilidade pela referida omissão
recairia sobre todos os diretores executivos. Entretanto, os diretores que tinham
conhecimento dessas operações seriam somente os Srs. Ângelo Marcus de Lima Cota,
Jefferson Eustáquio e Jésus Murillo Valle Mendes.

58.
Assim, a Acusação entendeu que os diretores da MJ Engenharia, Jésus Murillo
Valle Mendes, Ângelo Marcus de Lima Cota e Jefferson Eustáquio teriam descumprido a
obrigatoriedade de divulgar informações a respeito do Contrato de Comodato em notas
explicativas às demonstrações financeiras do exercício social de 1998, ano em que foi
firmado, em violação ao art. 177, §3o da Lei no 6,404, de 197616, em conjunto com a

Deliberação CVM no 26, de 1986.

vii)
Processos Administrativos Relacionados à Mendesprev

59.
Nos Processos Administrativos CVM no 07/05 e 2009/4768, a Mendesprev
Sociedade Previdenciária (“Mendesprev”) foi acusada de ter votado em separado dos
acionistas controladores na eleição de representante dos acionistas minoritários
preferencialistas no conselho fiscal da MJ Engenharia nas AGE de 7.11.2002, 29.4.2003,
2.5.2006 e 30.4.2008.

60.
Sua principal patrocinadora era, no entanto, a Mendes Júnior Participações,
controladora indireta da MJ Engenharia. Além disso, a própria MJ Engenharia e a
Edificadora eram patrocinadoras da Mendesprev. O conselho administrativo da
Mendesprev era eleito, em dois terços, pela principal patrocinadora.

61.
Diante dos fatos concretos, entendeu-se, em ambos os julgamentos, que a
participação da Mendesprev na eleição de conselheiro fiscal representante dos
preferencialistas da MJ Engenharia contrariava a inteligência da Lei no 6.404, de 1976.

62.
Segundo o Relatório de Inquérito, a conduta da Mendesprev teria tido a
consequência prática de dificultar a fiscalização dos atos dos administradores da MJ
Engenharia por parte dos seus acionistas minoritários, já que, durante todo o período de
funcionamento do conselho fiscal, não houve um efetivo representante dos acionistas
preferencialistas não vinculado ao controle da companhia.

viii)
Imputações

63.
O Relatório de Inquérito (fls. 5.300-5.378), concluiu pela responsabilização de:

i) Jésus Murillo Valle Mendes:
a.
por infringir o art. 155, caput, da Lei no 6.404, de 1976, na qualidade de
conselheiro de administração da MJ Engenharia, ao agir sem atentar para o dever
de lealdade, especificamente para o dever de defesa dos interesses da Companhia
no âmbito de um transação entre partes relacionadas, envolvendo duas
sociedades sob controle comum e com administradores em comum, aprovando a
cessão do acervo tecnológico e a subscrição de ações da MJ Trading por um valor
fixado com base em um laudo de avaliação cuja fidedignidade, por diversas
razões, era objetiva e flagrantemente duvidosa;

b.
por infringir o art. 154, §2o, alínea “a”, da Lei no 6.404, de 1976, na
qualidade de diretor da MJ Engenharia, ao ceder, sem qualquer contrapartida
financeira, grande quantidade de bens de capital da Companhia à MJ Trading;

c.
por infringir o art. 155, inciso II, da Lei no 6.404, de 1976, na qualidade de
diretor da MJ Engenharia, ao omitir-se da prática de atos que seriam de sua
atribuição legal, ferindo a exigida lealdade na defesa dos interesses da Companhia
ao representá-la em AGE da MJ Trading que deliberou acerca de aumento de
capital, ocorrida em 4.12.2001, oportunidade na qual também atuava como
representante da Edificadora, sociedade na qual tinha interesse e que foi a maior
beneficiada no aludido aumento de capital, eis que foi ela quem integralizou ações
sem o devido laudo de avaliação, em um aumento de capital para o qual não foi
apresentada nenhuma justificativa; e

d.
por infringir o art. 177, §3o da Lei no 6.404, de 1976 c/c a Deliberação
CVM no 26, de 1986, na qualidade de diretor da MJ Engenharia, ao descumprir a
obrigatoriedade de divulgar, em notas explicativas às demonstrações financeiras,
a existência do Contrato de Comodato firmado entre a MJ Engenharia e a MJ
Trading;

ii) Alberto Laborne Valle Mendes, por infringir o art. 155, caput, da Lei no 6.404,
de 1976, na qualidade de conselheiro de administração da MJ Engenharia, ao agir
sem atentar para a defesa dos interesses da Companhia no âmbito de uma
transação entre partes relacionadas, envolvendo duas sociedades sob controle
comum e com administradores em comum, aprovando a cessão do acervo
tecnológico e a subscrição de ações da MJ Trading por um valor fixado com base
em um laudo de avaliação cuja fidedignidade, por diversas razões, era duvidosa;

iii) Ângelo Marcus de Lima Cota:
a.
por infringir o art. 154, §2o, alínea “a”, da Lei no 6.404, de 1976, na
qualidade de diretor da MJ Engenharia, ao ceder, sem qualquer contrapartida
financeira, grande quantidade de bens de capital da Companhia à MJ Trading;

b.
por infringir o art. 2o, §1o, da Instrução CVM no 31, de 1984, na qualidade
de diretor de relações com o mercado da MJ Engenharia, ao não divulgar, por
meio de fato relevante, as informações de que tinha ciência acerca das atividades
da Companhia relacionadas à operação de cessão de tecnologia e à celebração do
Contrato de Comodato; e

c.
por infringir o art. 177, §3o da Lei no 6.404, de 1976 c/c a Deliberação
CVM no 26, de 1986, na qualidade de diretor da MJ Engenharia, ao descumprir a
obrigatoriedade de divulgar, em notas explicativas às demonstrações financeiras,
a existência do Contrato de Comodato firmado entre a MJ Engenharia e a MJ
Trading;

iv) Jefferson Eustáquio, por infringir o art. 177, §3o da Lei no 6.404, de 1976 c/c a
Deliberação CVM no 26, de 1986, na qualidade de diretor da MJ Engenharia, ao
descumprir a obrigatoriedade de divulgar, em notas explicativas às
demonstrações financeiras, a existência do Contrato de Comodato firmado entre a
MJ Engenharia e a MJ Trading; e

v) Edificadora S.A., por infringir o art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404, de
1976, na qualidade de controladora da MJ Engenharia, ao deixar de atender
lealmente aos interesses da companhia aberta MJ Engenharia ao aprovar, na AGE
da MJ Trading ocorrida em 4.7.1998 a avaliação do acervo tecnológico da MJ
Engenharia pelo valor indicado no laudo elaborado pela Melloni, não obstante as
fragilidades que colocavam sob séria dúvida a fidedignidade do mencionado laudo
de avaliação; assim como ao aprovar os sucessivos aumentos de capital na MJ
Trading sem a existência de qualquer justificativa ou laudo que suportasse a
fixação do valor nominal das ações de MJ Trading que estavam sendo
integralizadas.

V.
Defesa

64.
Após as devidas intimações, e sucessivos pedidos de prorrogação de prazo para

apresentação da defesa (fls. 5.379-5.413), todos concedidos pela SPS, foi apresentada a
defesa conjunta dos acusados Jésus Murillo Valle Mendes, Alberto Laborne Valle Mendes,
Ângelo Marcus de Lima Cota, Jefferson Eustáquio e Edificadora S.A. (fls. 5.420-5.551 e
anexos).

65.
A defesa iniciou contestando a real intenção das reclamações apresentadas pelo
investidor Y.W., que deram origem ao presente PAS.

66.
Os Acusados alegam que as consultas encaminhadas pelo Reclamante à CVM, em
10.10.2002, e à Bovespa, em 23.10.2002, teriam como real finalidade demandar a
realização de uma oferta pública de aquisição para fechamento de capital da Companhia
com o objetivo de auferir vantagens com investimentos especulativos em ações de
emissão da MJ Engenharia, e que as questões por ele apontadas nessas consultas e na
reclamação protocolada na CVM em 17.7.2003 (“Reclamação”) careceriam fundamento.

i)
Extinção da punibilidade (fls. 5.443-5.480)

67.
Segundo a defesa, as primeiras consultas formuladas pelo Reclamante em
10.10.2002 e 10.4.2003 não teriam o condão de determinar a abertura de investigação,
pois as informações demandadas da CVM seriam apenas de caráter consultivo e de
orientação ao investidor. Assim, a Reclamação protocolada em 17.7.2003 é que marcaria
o momento em que, pela primeira vez, ter-se-ia solicitado a investigação por parte CVM
dos fatos de que tratou o inquérito administrativo. Naquela data, a pretensão do
investidor já se encontraria prescrita, uma vez que os atos societários a que se referiam
já estariam juridicamente aperfeiçoados há mais de 5 anos.

68.
Esses atos seriam (i) assinatura de contrato de cessão de tecnologia da MJ
Engenharia para a MJ Trading em 23.5.1996 (Contrato de Cessão de 1996), aditivado em
5.5.1997; (ii) aprovação, pela AGE da MJ Trading, em 7.4.1998, de aumento de capital
subscrito e integralizado mediante bens avaliados no Laudo, após deliberação do
conselho de administração que o aprovara em 31.3.1998 (“RCA de 1998”); e (iii)
assinatura do Contrato de AT e do Contrato de Comodato em 7.4.1998.

69.
A afirmação do Reclamante de que a decisão tomada na RCA de 1998 teria sido
objeto de nova RCA realizada em 30.7.199917 (“RCA de 1999”) não faria sentido, pois,
segundo a defesa, o Laudo já teria sido aprovado em 31.3.1998.

70.
A defesa argumentou que a RCA de 1999 teria servido apenas para correção de
erro material no Laudo, e que tal correção não constituiria modificação na essência do
que fora decidido na RCA de 1998 (fls. 5.451/5.452). Essa correção seria para incluir ao
Laudo o Anexo VI, que não teria sido digitado à época, e teria resultado em um aumento
de R$611 mil na avaliação do acervo da MJ Engenharia, correspondente a 0,84% do
capital integralizado na MJ Trading.

71.
Assim, no que se refere à cessão de tecnologia da MJ Engenharia à MJ Trading, o
último ato praticado teria sido a aprovação do aumento de capital da MJ Trading,
integralizado com os bens descritos no Laudo, na AGE realizada em 7.4.1998.

72.
Consequentemente, pelo transcurso do prazo de 5 anos previsto no art. 1o da Lei
no 9.873, de 199918 para a prescrição da ação punitiva da administração pública federal
no exercício de seu poder de polícia, ter-se-ia extinguido a punibilidade. Assim, os
Acusados requereram arquivamento do processo por prescrição (fl. 5.454).

73.
Teria havido também prescrição intercorrente, nos termos do §1o do art. 1o da Lei
no 9.873, de 199919, que deveria ser reconhecida pela CVM.

74.
Segundo os Defendentes, a inspeção realizada pela CVM no âmbito do Processo
CVM no SP98/008120, não teria sido conclusiva acerca de irregularidades cometida pela
MJ Engenharia na constituição da MJ Trading. Diante de uma insuficiência de indícios de
irregularidades na operação, foi solicitada manifestação da Subprocuradoria Jurídica 2
(“GJU-2”)21, que não teria encontrado nenhum óbice jurídico à operação e sugeriu que a
Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (“SNC”) fosse ouvida acerca do valor
atribuído ao contrato de cessão firmado entre a MJ Engenharia e a MJ Trading.

75.
A consulta à SNC teria sido requerida pela GEA-2 em 10.12.199922 e não teria
sido respondida até 26.9.2003, como comprovaria o MEMO/SEP/GEA-3/No 205/0323, que
analisou conjuntamente as reclamações do acionista Y.W. (fls. 964-973),

76.
A defesa prosseguiu argumentando que os processos que originaram o presente
PAS tratavam do mesmo assunto que o SP98/0081 e que não haveria relação entre as
duas inspeções realizadas na Companhia - documentadas nos Relatórios de Inspeção
CVM/SFI/GFE-1/No 020/98, de 24.9.1998 (fls. 754-768) e CVM/SFI/GFE-1/No 018/2005,
de 12.12.2005 (fls. 830-842).

77.
Assim, de acordo com o art. 1o, §1o, da Lei no 9.873, de 1999, teria havido a
prescrição intercorrente, uma vez que “já teriam passado mais de três anos da data em
que a análise conjunta das reclamações de Y. foi realizada [26.9.2003], em relação ao
momento em que a SEP pediu a manifestação da SNC [10.12.1999]”.

78.
Por fim, os Defendentes alegaram que não teria ocorrido nenhuma das causas de
suspensão de prescrição descritas no art. 2o da Lei no 9.873, de 199924.

ii)
Dever de lealdade (fls. 5.481-5.494)

79.
A respeito da acusação de infração ao art. 155, caput, da Lei no 6.404, de 1976,
feita a Jésus Murillo Valle Mendes e a Alberto Laborne Vale Mendes, a defesa afirmou não
ser papel dos responsáveis pela instrução do inquérito tentar invalidar os cálculos,
questioná-los metodologicamente ou colocar em dúvidas as conclusões do Laudo
elaborado por especialista25 (fls. 5.481/5.482).

80.
Os Acusados alegaram que não teriam tido oportunidade de se manifestar, antes
de formulada a acusação, a respeito dos argumentos da SPS contra os dados e premissas
utilizados pelo avaliador no Laudo, o que configuraria o descumprimento do art. 11 da
Deliberação CVM no 538, de 200826.

81.
Além disso, entendeu a defesa que algumas das dúvidas suscitadas no Relatório
de Inquérito poderiam ser respondidas com a leitura do próprio Laudo, como (fls. 5.484-
5.490):
i)
a opção pela receita de R$130 milhões (menor valor da receita operacional bruta
entre 1994 e 1997) teria sido explicada no Anexo II.2 do Laudo, que diz que “(...)
o mercado para serviços de engenharia apresentou uma notável redução da
demanda (...)” (fl. 54.85) e também seria consequência das dificuldades
financeiras pelas quais passava a Companhia;

ii)
a comparação entre o valor de R$8.828.000,00 determinado pelo Laudo e o valor
de R$8.000.000,00 estabelecido no Contrato de Cessão de 1996 para efeitos
legais dois anos antes não estaria considerando a correção do erro material feita
posteriormente, que elevaria o valor para R$8.893.000,00 – superior em mais de
10% ao montante anterior –, tampouco a situação não operacional da Companhia,
que também contribuiria para a desvalorização de seu acervo27; e

iii)
a Acusação não teria provado que o valor da tecnologia seria recuperado em um
patamar superior ao que foi com a MJ trading se fosse negociado com empresas
concorrentes do setor.

82.
Em relação à acusação de irregularidades nas deliberações tomadas na RCA de
1998, com base no resultado do Laudo, dado que o administrador José Luiz Ladeira
Bueno seria suplente do outro administrador, Jésus Murillo Valle Mendes, que se
encontrava presente no ato e também votou pela aprovação do Laudo, a defesa alegou
que:
i)
as deliberações tomadas naquela reunião já estariam juridicamente aperfeiçoadas
há mais de 5 anos, sendo prescrita qualquer pretensão de anulá-las; e

ii)
o Sr. José Luiz Ladeira Bueno teria participado da referida reunião como
mandatário do Sr. Eugênio José Bocchese Mendes (suplente do conselheiro Arthur
Valle Mendes), e não como suplente de Jésus Murillo Valle Mendes.

83.
Sobre este último ponto, os Defendentes alegaram que o código Civil definiu que a
outorga de mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato ser praticado28. No
entanto, a Lei no 6.404, de 1976, não teria definido nenhuma formalidade para a outorga
de mandato nessa hipótese. Assim, a outorga de mandato seria legal, e poderia ter sido
ratificada caso demandada antes da ocorrência da prescrição, conforme estabelecido pelo
art. 66229 (fls. 5.493/5.494).

iii)
Deveres fiduciários e análise do Laudo (fls. 5.495-5.510)

84.
Para construir o argumento sobre o cumprimento dos deveres fiduciários, a defesa
citou trecho do memorial elaborado pelo escritório Carvalhosa, Eizirik e Motta Veiga
Advogados: “(...) os administradores da Mendes Júnior Engenharia S.A. não se omitiram
no cumprimento de seu dever de diligência e de defesa dos interesses sociais, visto que
os bens transferidos foram devidamente avaliados por empresa especializada
independente, que aferiu o valor econômico da tecnologia (know-how) em serviços de
engenharia transferidos à Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.” (grifos nos original)
(fl. 5.495).

85.
Os administradores da MJ Engenharia teriam agido no melhor interesse da
Companhia, uma vez que viabilizaram a transferência de tecnologia e a utilização de
equipamentos pela MJ Trading, sem a qual tais ativos seguiriam “inservíveis” e sem
capacidade de geração de receita.

86.
A defesa recorreu à teoria da aparência para justificar que a administração, de
boa fé, teria contratado a Melloni acreditando que esta sociedade teria “poderes e
situação de regularidade para [ser] contratad[a]”, sem ter conhecimento, portanto, de
que esta sociedade não estava regularmente registrada no CORECON-MG, como
identificou a Acusação (fl. 5.497).

87.
Argumentou que não há que se questionar a competência técnica do Sr. Carlos
Melloni, que por aproximadamente 10 anos teve vínculo empregatício com sociedades
ligadas à MJ Engenharia, sempre em funções relacionadas à área econômico-financeira.
No Laudo e em sua revisão para correção de erro material, além da razão social completa
da empresa, Carlos Melloni teria colocado a sua qualificação de economista e seu número
pessoal de registro no CORECON-MG.

88.
Os Defendentes ressaltaram que a única exigência que a Lei no 6.404, de 1976,
faz em relação à avaliação de bens é que eles devem ser avaliados por 3 peritos ou
empresa especializada30. O art. 8o da Lei no 6.404, de 1976, fala em especialização, que
não seria sinônimo de experiência, e a sociedade escolhida para fazer a avaliação seria
especializada nesse tipo de atividade (fl. 5.498).

89.
Para questionar a independência do trabalho do avaliador, a Acusação deveria ter
apontado algum elemento objetivo por meio do qual se pudesse afirmar que a sua tarefa
foi feita de forma isenta. Contudo, não haveria qualquer elemento de materialidade ou de
autoria nos autos que possa comprovar que a MJ Engenharia, seus controladores ou
administradores tenham restringido ou condicionado o trabalho do especialista avaliador.

90.
Para a defesa, tudo apontaria para a conclusão de que os administradores agiram
de boa fé. O descumprimento do dever de lealdade não se deduz, devendo existir
comprovação de que os administradores agiram com má-fé, visando a interesses que não
os da Companhia31. Entretanto, não existiriam provas nos autos de que os
administradores teriam agido com má-fé ou que teriam tido a intenção de usar os seus
poderes em detrimento dos interesses da MJ Engenharia.

91.
Além disso, não seria de competência da Acusação julgar o mérito da decisão dos
administradores, mas, apenas, verificar a regularidade, nos aspectos gerais, do seu
processo decisório32. O processo decisório da administração da MJ Engenharia ter-se-ia
pautado por uma decisão informada, uma vez que os contratos celebrados com a MJ
Trading teriam sido valorados no Laudo; teria sido uma decisão refletida, pois a
alternativa da venda do acervo tecnológico da MJ Engenharia a terceiros implicaria uma
redução do valor desses bens, além de comprometer a continuidade das suas atividades
em definitivo; e teria se traduzido em uma decisão desinteressada, pois a operação teria
sido conduzida no melhor interesse da preservação da empresa e de seus acionistas (fls.
5.508/5.509).

92.
Desse modo, a defesa concluiu que, não havendo comprovação da má-fé dos
administradores, nem comprovação de que o processo decisório da administração da MJ
Engenharia contenha qualquer mácula, Jésus Murillo Valle Mendes e Alberto Laborne
Valle Mendes devem ser absolvidos da acusação de quebra do dever de lealdade por
infração ao art. 155 da Lei no 6.404, de 1976 (fls. 5.509/5.510).

iv)
Omissão no exercício ou proteção de direitos da Companhia (fls. 5.510-
5.521)
93.
Sobre a acusação contra Jésus Murillo Valle Mendes, na qualidade de diretor da MJ
Engenharia, por infração ao art. 155, II, da Lei no 6.404, de 1976, por suposta omissão
em atos que seriam sua atribuição legal, em violação ao dever de lealdade na defesa dos
interesses da companhia ao representá-la em AGE da MJ Trading que deliberou acerca do
aumento de capital em 4.12.2001, afirmou a defesa que:

i)
o Relatório de Inquérito afirmaria que o diretor em questão também atuava como

representante da Edificadora, sociedade na qual teria interesse e que fora a maior
beneficiada pelo aumento de capital;

ii) a razão apontada para tal beneficiamento seria o fato de as ações terem sido
integralizadas sem o devido laudo de avaliação, bem como a falta da
apresentação de justificativa para o aumento de capital;

iii)
a infração ao art. 155, II, da Lei no 6.404, de 1976, dependeria, entretanto, de
comprovação de ter havido uma omissão voluntária, devendo-se demonstrar,
ainda, a existência de dolo como elemento essencial do tipo administrativo33;

iv)
a Acusação estaria equivocada ao afirmar que a MJ Engenharia teria participado
somente de 1 aumento de capital na MJ Trading e que nos demais a
administração não teria subscrito por conduta dolosa porque a Edificadora queria
diluir a participação dos demais acionistas;

v)
a admissão da MJ Engenharia no quadro de acionistas da MJ Trading teria ocorrido
somente no contexto de uma operação de salvamento da empresa;

vi)
a razão para a não participação da MJ Engenharia nos demais aumentos de capital
da MJ Trading (em 21.12.2000, 4.12.2001, 23.9.2002 e 15.12.2003) seria as
restrições financeiras da Companhia face à sua situação pré-falimentar,
reconhecida pelo próprio Relatório de Inquérito em seus parágrafos 96 a 123;

vii)
a Acusação estaria utilizando premissas falsas com relação aos aumentos de
capital e teria focado no aumento de capital decidido na AGE de 4.12.2001 da MJ
Trading, quando a Controladora subscreveu R$46 milhões com créditos contra a
CMSP;

viii)
os créditos utilizados no aumento de capital teriam sido posteriormente
permutados com a MJ Engenharia por créditos que essa possuía contra a Ferrovia
Paulista S.A. A razão para tal permuta teria sido a necessidade de atribuir à MJ
Engenharia maior liquidez para que ela pudesse fazer frente aos seus
compromissos
financeiros
–
a
operação
teria
rendido
à
Companhia
aproximadamente R$174 milhões (fl. 5518);

ix)
a justificativa para o aumento de capital na MJ Trading deliberado na AGE de
4.12.2001 seria melhorar a sua situação patrimonial, conferindo-lhe maior
vantagem competitiva no mercado, sobretudo em contratações com o setor
público; e

x)
quanto ao valor adotado para as ações da MJ Trading neste aumento de capital
(R$1,00), este teria sido o mesmo de quando a MJ Engenharia subscrevera o
capital da MJ Trading em 1998 – não se poderia, então, falar em diluição
injustificada da participação dos demais acionistas se sempre fora respeitado o
direito de preferência e mantidos os demais critérios para a subscrição.

94.
Com esses argumentos, a defesa pleiteou a absolvição de Jésus Murillo Valle
Mendes, da acusação de descumprimento do art. 155, II, da Lei no 6.404, de 1976 (fl.
5.521).

v)
Desvio de poder e de finalidade (fl. 5.522-5.527)

95.
Jésus Murillo Valle Mendes e Ângelo Marcus de Lima Cota foram acusados de, na
qualidade de diretores da MJ Engenharia, terem infringido ao art. 154, §2o, “a”, da Lei no
6.404, de 1976, ao cederem gratuitamente bens de capital da MJ Engenharia à MJ
Trading em função da celebração do Contrato de Comodato em 7.4.1998, por meio do
qual foram transferidos cerca de 400 bens ativos da primeira à segunda que, em
consequência, assumiu a obrigação de zelar pela manutenção dos bens enquanto
estivessem sob sua guarda.

96.
Segundo a defesa,
esses bens encontravam-se totalmente obsoletos
e
contabilmente depreciados, mas seriam necessários ao início das atividades operacionais
da MJ Trading, sem a necessidade de investimentos em novos equipamentos.

97.
Enquanto a Acusação argumenta que esses equipamentos estavam “em plena
utilização pela MJ Engenharia nos projetos em andamento naquela época”, os
Defendentes contra argumentam que as operações da MJ Engenharia estavam quase que
totalmente paralisadas e que, pouco importaria o valor que esses equipamentos tivessem
ou não, desde que não acarretassem nenhum ônus no seu recebimento (fl. 5.523).

98.
Sobre a afirmação da SPS de que o aluguel dos equipamentos poderia
“proporcionar um substancial aporte de recursos proveniente dos rendimentos de
aluguel”, a defesa alegou que nenhuma empresa do ramo de engenharia teria interesse
na locação de bens que estavam obsoletos e defasados tecnologicamente (fl. 5.524).

99.
O interesse da MJ Engenharia também não seria melhor atendido se os bens
fossem mantidos em posse dessa companhia, pois eles poderiam gerar receita caso
estivessem operando, mesmo que em condições precárias, em uma companhia
relacionada pertencente ao grupo Mendes Júnior.

100.
A definição de ato de liberalidade partiria do pressuposto de que existiam bens
que iriam diminuir o patrimônio da sociedade, e não bens que não apresentavam valor
significativo nas demonstrações financeiras, fora de uso e sem possibilidade de geração
de riqueza.

101.
Assim, os Acusados pleitearam a absolvição de Jésus Murillo e Ângelo Cota da
acusação de terem infringido o art. 154, §2o, alínea “a”, da Lei no 6.404, de 1976, e
solicitaram deferimento de prova pericial a fim de demonstrar que os equipamentos
seriam defasados tecnicamente e possuiriam alto custo de manutenção.

vi)
Fato relevante e dever de informar (fls. 5.527-5.534)

102.
Ângelo Marcus de Lima Cota é acusado, na qualidade de diretor de relações com o
mercado da MJ Engenharia, de não ter divulgado fato relevante ao mercado informando a
cessão de tecnologia e celebração de contrato de comodato modal, infringindo ao art. 2o,
§1o, da Instrução CVM no 31, de 1984.

103.
O Defendente argumentou que o artigo 4o dessa Instrução permite a não
divulgação das informações quando essas, se divulgadas, representarem risco à
companhia. Segundo o Acusado, essas informações poderiam ser objeto de disputas
concorrenciais, contrariando o legítimo interesse da companhia na preservação das
atividades operacionais.

104.
Isso teria sido comprovado pelo fato de que, após a divulgação dessas
informações nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.1998, a MJ
Trading teria passado a ser alvo de diversos processos concorrenciais no seu mercado de
atuação, tanto no CADE quanto por intermédio de ações judiciais.

vii)
Divulgação em notas explicativas (fls. 5.535-5.540)

105.
A defesa argumentou que a acusação contra Jésus Murillo Valle Mendes, Ângelo
Marcus de Lima Cota e Jefferson Eustáquio, na qualidade de diretores da MJ Engenharia,
de infração ao art. 177, §3o, da Lei no 6.404, de 1976, em conjunto com a Deliberação
CVM no 26, de 1986, por não divulgarem em notas explicativas às demonstrações
financeiras as informações acerca de transações com partes relacionadas – referentes às
operações de cessão de tecnologia e comodato de bens entre a MJ Engenharia e a MJ
Trading – não procederia porque essa divulgação teria sido devidamente realizada nas
demonstrações financeiras da Companhia do exercício findo em 31.12.1998, na nota
explicativa no 634.

106.
No exercício social seguinte também teria sido informada, na nota explicativa no
6, a mesma operação com o complemento que houve em função da correção da
avaliação do valor da tecnologia cedida pela MJ Engenharia à MJ Trading (fl. 5.538).

107.
No que se refere ao Contrato de Comodato, por se entender que os bens que dele
seriam objeto não possuíam valor econômico superior ao representado nas
demonstrações financeiras da MJ Engenharia, os Defendentes entendem que não haveria
exigibilidade de divulgação dessa informação em notas explicativas.

viii)
Abuso do poder de controle (fls. 5.540-5.547)

108.
A defesa argumentou que não haveria uma só condição que tenha restringido a
participação dos demais acionistas na AGE da MJ Trading realizada em 4.12.2001, e
tampouco teria sido conferido tratamento especial à controladora Edificadora. Não
haveria comprovação da intenção desta em atuar contrariamente à defesa dos interesses
da companhia, o que seria elemento essencial do tipo no abuso de poder de controle.

109.
Só se poderia falar em benefício particular quando as condições estabelecidas e
divulgadas para a aprovação fossem mais benéficas aos acionistas controladores, de tal
maneira que as próprias variáveis consideradas na proposta da operação acarretassem
no impedimento de voto por parte do acionista controlador35.

110.
Desse modo, não existiria base para a caracterização de um benefício particular
para a Edificadora e, por conseguinte, não haveria elementos para embasar uma
condenação da acionista controladora por infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei no
6.404, de 1976, por aprovar na AGE da MJ Trading, realizada em 4.12.2001, a avaliação
do acervo tecnológico da MJ Engenharia e por ter aprovado os subsequentes aumentos
de capital da MJ Trading.

ix)
Pedido de arquivamento (fls. 6.204-6.401)

111.
Em 29.2.2012, os Defendentes protocolaram um “Pedido de Arquivamento” feito à
SGE reforçando os argumentos da defesa a favor da prescrição do processo (fls. 6.204-
6.401).

112.
Em 9.3.2012, a PFE-CVM manifestou-se (fls. 6.195-6.203) a respeito de tal pedido
nos seguintes termos:
i)
o Superintendente Geral não teria competência para determinar o arquivamento
do processo no estágio no qual ele se encontrava, uma vez que a SPS e a PFE-
CVM teriam se convencido da ocorrência de diversas irregularidades; caberia,
portanto, o julgamento do presente processo pelo Colegiado;

ii)
não teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que é possível
encontrar nos autos uma série de atos praticados pelas diversas
superintendências da CVM que teriam sido hábeis a interromper o curso do prazo
prescricional;

iii)
a atuação da CVM, ao contrário do sustentado pela defesa, não teria se dado
apenas
em
17.3.2003,
mas
sim
em
28.10.2002,
por
meio
do
Ofício/CVM/SOI/GOI-1/No 1474/2002 (fl. 233), quando a CVM teria iniciado a
prática de uma série de atos destinados à apuração dos fatos narrados na
Reclamação de 10.10.2002 (fls. 225-227);

iv)
“os expedientes protocolizados pelo acionista [Y.W.] e que ensejaram a atuação
apuratória desta Autarquia, não objetivavam ‘apenas a obtenção de informações’.
Já na primeira carta encaminhada em 10.10.2002, se denunciava a ocorrência de
um possível ‘processo de fechamento branco de capital’ e, diante disso, a CVM, ao
logo de todos esses anos, não deixou de atuar no sentido de investigar os fatos
denunciados, com todas as suas nuances” (fl. 6.200); e

v)
também não teria ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que a SEP teria
dado andamento ao feito, solicitando a realização de inspeção em 26.9.2003; a
prescrição intercorrente não ocorreria antes do início do PAS.

x)
Pedido de Produção de Provas

113.
Em sua defesa, os Acusados solicitaram deferimento de prova pericial a fim de
demonstrar que: “a) os equipamentos constantes do rol do contrato de comodato eram
defasados tecnicamente; b) possuíam alto custo de manutenção para fiarem ociosos sem
a concretização das atividades operacionais a que eram destinados; e c) não lhes podia
ser atribuído valor econômico superior ao representado nas demonstrações financeiras da
MJ Engenharia” (fl. 5.550).

114.
Em 24.10.2014, a Diretora Relatora Luciana Dias concedeu aos Acusados prazo
para a apresentação das provas que julgassem pertinentes, incluindo eventual laudo de
especialista (fls. 6.524-6.527). A Diretora observou, no entanto, que tal prova seria
desnecessária por duas razões: primeiro porque já havia sido concedida a oportunidade
para apresentação de qualquer laudo que os Acusados julgassem necessário, no âmbito
de suas respectivas defesas e, segundo, por entender que a demonstração do valor
econômico dos bens cedidos em comodato não parecia poder influenciar na
caracterização da prática de liberalidade de que eram acusados.

115.
O Reclamante protestou contra essa decisão, por meio de expediente protocolado
em 5.11.2014, no qual pediu que o Colegiado revisse a decisão da Diretora Relatora (fls.
6.528-6.532). Em 25.11.2014, o Colegiado decidiu pela manutenção da decisão da
Diretora Luciana Dias (fls. 6.533-6.536).

116.
Em 1.1.2015, após pedido de adiamento, a defesa protocolou parecer técnico (fls.
6.539-6.558) que concluiu, em suma, que:
i) para os bens cujo valor histórico foi possível levantar, depois de efetivamente
atualizados (R$10.167.380,91 em abril de 1998), seu valor após depreciação seria de
R$1.478.513,94, inferior, portanto, ao valor residual mínimo considerado (da carcaça
ou sucata), de 10%, equivalente a R$1.693.465,40, assim, as máquinas e
equipamentos cedidos em comodato pela MJ Engenharia para a MJ Trading estariam
tecnicamente defasados; e

ii) “[t]odo bem em condição operacional necessita de manutenção, independentemente
de estar em constante uso ou inoperante. A realização da manutenção requer um
investimento considerável, sendo preciso cobrir a mão de obra, muitas vezes
especializada, atribuindo ao valor total do investimento o deslocamento e a
hospedagem do especialista, além da compra de novas peças. Dessa forma, o bem
operante deve custear os gastos com manutenções preventivas e corretivas para
compensar o investimento. Além do que há despesas
consideráveis
com
armazenamento (abrigo), fiscalização e seguro”, o que comprovaria a necessidade de
grande investimento para manutenção de máquinas inoperante se defasadas
tecnicamente.

117.
Em 6.8.2015, os Acusados apresentaram proposta de termo de compromisso, na
qual se propuseram a pagar à CVM o valor global de R$300.000,00, resultado de
“estudos de precedentes anteriormente utilizados por essa Autarquia” que teriam
concluído pelos valores de R$100.000,00 para a Edificadora S.A. (pessoa jurídica) e de
R$50.000,00 para cada uma das pessoas físicas, valor que seria 700% maior do que a
primeira proposta apresentada e que deveria ser analisado vis-a-vis o cenário atual de
dificuldades pelas quais passam todas as empresas do setor de construção civil” (fls.
6.579-6.585).

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA
-----------------------
1 De acordo com a Proposta de Abertura de Inquérito Administrativo e o Relatório de Análise
CVM/SEP/GEA-3/No 005/06, de 22.2 e 16.2.2006, respectivamente (fls. 4-13), a primeira
manifestação apresentada pelo acionista Y.W. ocorreu em 5.10.2002, e denunciava um possível
processo de fechamento branco de capital. Essa reclamação originou o Processo Administrativo
CVM no RJ2002/7162, que foi apensado ao Processo Administrativo CVM no RJ2006/1261 (fls. 225
a 227). Outras reclamações do mesmo acionista, de 30.5.2003 e 12.6.2003, referentes a um (i)
suposto esvaziamento do potencial de geração de riquezas da MJ Engenharia em função da
transferência do seu acervo técnico e de suas atividades comerciais para a MJ Trading; e (ii)
aumento de capital da MJ Engenharia pela sua controladora Edificadora S.A., em benefício desta
última, deram origem aos Processos Administrativos CVM nos RJ2003/6923 e RJ2003/6855, as
quais também foram apensadas ao Processo Administrativo CVM no RJ2006/1261 (fls. 313-329).

2 Em 5.5.1997, foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo ao contrato (fls. 1.102 – 1.111), visando à
inclusão de nova cessão de contratos do Acervo Técnico.

3 Em 15.4.2010, no decorrer da instrução do Inquérito, foi realizada oitiva do sócio gerente da
Melloni, Carlos Melloni. Ele declarou que ingressou na Mendes Júnior Siderúrgica em 1978, na qual
permaneceu até 1986. De 1987 a 1989, trabalhou na diretoria financeira da Mendes Júnior [MJ
Engenharia] em Belo Horizonte, quando foi transferido para a Mendes Júnior Montagens e Serviços,
onde trabalhou até janeiro 1995, data em que se desligou do Grupo Mendes Júnior para constituir
a Melloni (fls. 1.259-1.261). Ao ser inquirido sobre a experiência da Melloni na elaboração de
laudos técnicos à época da prestação do serviço à MJ Engenharia, Carlos Melloni respondeu que
não havia realizado laudo naqueles moldes, mas que já havia executado trabalhos que entendia
serem correlatos, com o mesmo rigor técnico (fls. 1.259-1.261).
4 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus
negócios, sendo-lhe vedado:
I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as
oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo;
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de
vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da
companhia;
III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que
esta tencione adquirir.
5 Listados no Anexo 1 do referido contrato.
6 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para
lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função
social da empresa.
§ 2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
7 Com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) do exercício de 1998.
8 Enquanto a reserva legal totalizou R$23.880,58, o aporte da Controladora foi de
R$50.896.854,42.
9 Art. 170, § 1o O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação
dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em
vista, alternativa ou conjuntamente:
I - a perspectiva de rentabilidade da companhia;
II - o valor do patrimônio líquido da ação;
III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido
ágio ou deságio em função das condições do mercado.
10 Art. 170, § 7o - A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos
termos do § 1o deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que
determinaram a sua escolha.
11 Art. 116, Parágrafo único: O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades
para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em
que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.
12 Art. 1o - Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer deliberação da
assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou
fato ocorrido nos seus negócios que possa influir de modo ponderável:
I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta; ou
II - na decisão dos investidores em negociar com aqueles valores mobiliários; ou
III - na determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de
titular de valores mobiliários emitidos pela companhia.
13 Art. 2o - Cumpre aos administradores da companhia aberta comunicar, imediatamente, à CVM e
à Bolsa de Valores em que seus valores mobiliários sejam mais negociados, bem como divulgar
pela imprensa, ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia.
§ 1o - Cabe ao diretor de relações com o mercado promover a comunicação e divulgação referidas
no caput deste artigo.
14 [o Colegiado] DELIBEROU:
1. Aprovar o pronunciamento anexo à presente Deliberação, emitido pelo Instituto Brasileiro de
Contadores - IBRACON, sobre Transações entre Partes Relacionadas.
2. Tornar obrigatória a adoção do pronunciamento referido no item 1 pelas companhias abertas.
PRONUNCIAMENTO ANEXO À DELIBERAÇÃO CVM No 26, DE 05/02/86

3. Para permitir uma adequada interpretação das demonstrações financeiras por parte de seus
usuários e de quem com base nelas vá tomar decisões de caráter econômico-financeiro, é
necessário que as transações entre partes relacionadas sejam divulgadas de modo a fornecer ao
leitor, e principalmente aos acionistas minoritários, elementos informativos suficientes para
compreender a magnitude, as características e os efeitos deste tipo de transações sobre a situação
financeira e sobre os resultados da companhia.
15 Partes relacionadas podem ser definidas, de um modo amplo, como aquelas entidades, físicas
ou jurídicas, com as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, no sentido lato deste
termo, em condições que não sejam as de comutatividade e independência que caracterizam as
transações com terceiros alheios à companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área
de influência. Os termos "contrato" e "transações" referem-se, neste contexto, a operações tais
como: comprar, vender, emprestar, tomar emprestado, remunerar, prestar ou receber serviços,
condições de operações, dar ou receber em consignação, integralizar capital, exercer opções,
distribuir lucros etc.
Em geral, a referida possibilidade de contratar em condições que não as de comutatividade e
independência se dá entre entidades nas quais uma delas, ou seus acionistas controladores, detém
participação a lhes assegurar preponderância nas deliberações sociais da outra. Mas o conceito de
partes relacionadas deve estender-se, também, ao relacionamento econômico:
- entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle societário;
- entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou se beneficiar de
determinadas decisões nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou individualmente;
- de uma empresa com seus acionistas, cotistas e administradores (quaisquer que sejam as
denominações dos cargos), e com membros da família, até o terceiro grau, dos indivíduos antes
relacionados;
- de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas ou, com acionistas,
cotistas ou administradores de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e
- de uma empresa com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais mantenham uma
relação de dependência econômica e/ou financeira, ou de outra natureza que permita essas
transações.
16 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência
aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
§3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria
por auditores independentes nela registrados.
17 Folhas 5.811 a 5.878.
18 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado.
19 §1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
20 Reclamação do acionista R.T.B. (fl. 5459) e Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No 020/98
(fls. 754-768).
21 Parecer às fls. 771 a 777. Segundo a peça de defesa, a manifestação da GJU-2 concluiria que
“[o] processo, embora substancioso, nada prova, conclusivamente, no sentido da nocividade /
prejuízo / lesividade aos acionistas minoritários face à cessão realizada” (fl. 5462)
22 MEMO/GEA-2/No 88/99, de 10.12.1999 (fl. 778).
23 “No âmbito do Processo CVM no SP98/0081, em trâmite na SNC/GNC, tratou-se exatamente do
mesmo assunto constante do presente Processo RJ2003/6923 (...) até a presente data, a SNC não
respondeu a consulta da SEP feita nos termos do MEMO/GEA-2/No 088/99, de 10.12.99” (fls.
5464-5465).
24 Art. 2o-A. Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II – pelo protesto judicial;

III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do
débito pelo devedor;
V – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução
conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
25 Cita o voto da ex-presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, no PAS
CVM No 25/03, julgado em 25.3.2008: “[a] Comissão de Inquérito questionou escolhas
metodológicas feitas, com o propósito de invalidar cálculos dos avaliadores, com base em motivos
que chegam a abordar a nacionalidade do método adotada. Enfim, foi nitidamente muito além
nesse trabalho do que estava qualificada para ir” (fl. 5483).
26 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE-CVM deverão ter diligenciado
no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no
termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não
o faça.
27 Cita o voto da ex-presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, no PAS
CVM No 25/03, julgado em 25.3.2008: “[e]ntendo que as defesas estão corretas ao avaliarem que
não há um mercado que sirva para estimar o valor da concessão da Oi e, inexistindo mercado, não
cabe ajuste ao valor da concessão registrado na contabilidade, a menos que seu valor se prove
superior ao recuperável” e “(...) não havia mercado para que, com base nele, se estimasse o valor
da licença de forma superior ou inferior”.
28 Art. 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado.
Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito.
29 Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes,
são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data
do ato.
30 Art. 8o A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada,
nomeados em assembleia geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos
fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que
representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer
número.
§1o Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação
dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos
relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de
prestarem as informações que lhes forem solicitadas.
31 Cita o voto do ex-Diretor da CVM, Eli Loria, no PAS 25/03, julgado em 25.3.2008: “A Comissão
de Inquérito não logrou demonstrar o dolo dos administradores, que é elemento essencial para
enquadrar a conduta do tipo” (fl. 5504).
32 Cita o voto da Ex-Presidente da CVM, Maria Helena do Santos Fernandes de Santana, no PAS
25/03, julgado em 25.3.2008: “A condição para que se avalie, no geral, o processo decisório da
administração e não suas decisões, propriamente, está expressa na Regra da Decisão Negocial (...)
o mérito da decisão não poderá ser revisto posteriormente em razão do dever de diligência (...) os
administradores podem (e, muitas vezes, devem) tomar suas decisões considerando
entendimentos de terceiros, contidos em memorandos, pareceres, relatórios, estudos e outros” (fl.
5507).
33 Faz menção ao voto do Ex-Diretor Eli Loria no PAS CVM no 25/03, julgado em 25.3.2008.
34 “Em 7 de abril de 1998, a sociedade integralizou 13,22% do capital social da Mendes Júnior
Trading e Engenharia S.A. através da transferência de ativos intangíveis, conforme laudo técnico
de avaliação, emitido em 28 de fevereiro de 1998 por empresa especializada, referentes à cessão
de tecnologia (know-how) e assistência técnica, contratualmente previstos desde 1996 e
devidamente aprovado pelo conselho de administração” (fl. 5537).
35 Cita voto do Diretor Marcos Pinto no âmbito do Processo Administrativo CVM no RJ2009/5811 –
Incorporação da Duratex S.A. pela Satipel Industrial S.A.(fls. 5.545-5.546)

Processo Administrativo Sancionador CVM no 14/2009

Acusados:
Jésus Murillo Valle Mendes

Alberto Laborne Valle Mendes

Ângelo Marcus de Lima Cota

Jefferson Eustáquio

Edificadora S.A.

Assunto:
Apuração de responsabilidade dos administradores e da controladora da
Mendes Júnior Engenharia S.A. por irregularidades cometidas em relação
às operações realizadas com outra companhia, de capital fechado,
pertencente ao grupo Mendes Júnior, a Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A., nas quais teria havido prejuízo à Mendes Júnior
Engenharia S.A. com violação, por parte de seus administradores e de sua
controladora, de seus deveres de lealdade e de informar.

Relatora: Diretora Luciana Dias

Voto

1.

O presente processo administrativo sancionador (“PAS”) teve origem em
inquérito administrativo instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores
(“SPS” ou “Acusação”), por sugestão da Superintendência de Relações com Empresas
(“SEP”), para apurar as responsabilidades dos administradores e da acionista
controladora da Mendes Júnior Engenharia S.A. (“MJ Engenharia” ou “Companhia”) em
operações societárias que culminaram com a transferência do acervo tecnológico da
Companhia para sua coligada Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. (“MJ Trading” ou
“Coligada”), companhia fechada sob controle comum da Edificadora S.A. (“Edificadora”
ou “Controladora”).

2.

O Relatório de Inquérito concluiu pela responsabilização dos
administradores da MJ Engenharia (i) Jésus Murillo Valle Mendes, por infração aos artigos
155, caput e inciso II; 154, §2o, ‘a’; 177, §3o, todos da Lei no 6.404, de 1976 e à
Deliberação CVM no 26, de 1986; (ii) Alberto Laborne Valle Mendes, por infração ao art.
155, caput, Lei no 6.404, de 1976; (iii) Ângelo Marcus de Lima Cota, por infração aos
artigos 154, §2o, ‘a’ e 177, §3o, ambos da Lei no 6.404, de 1976 e ao art. 2o, §1o, da
Instrução CVM no 31, de 1984; e (iv) Jefferson Eustáquio, por infração ao art. 177, §3o,
da Lei no 6.404, de 1976; e da Controladora, por infração ao art. 116, parágrafo único,
da Lei no 6.404, de 1976 (“Acusados”).

3.

As defesas desses Acusados trouxeram argumentos preliminares e de
mérito. Enfrentarei primeiro as questões preliminares para, em seguida, discutir o
mérito das acusações.

1.
Preliminares

4.
Preliminarmente, a defesa alega a ocorrência de dois tipos de prescrição1:

i)
quinquenal, pela passagem de mais de 5 anos entre último ato societário
de que se trata o processo (a aprovação da integralização de capital em bens
realizada pela MJ Engenharia na MJ Trading em 7.4.1998) e a primeira
reclamação do acionista Y.W. de 17.7.2003 (“Reclamação”); e

ii)
intercorrente, pela falta de manifestação, por mais de 3 anos, da
Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (“SNC”), no âmbito do
Processo CVM no SP98/0081, que teria tratado do mesmo assunto deste processo
sancionador.

5.
A esse respeito, provocada pela Superintendência Geral (“SGE”), a Procuradoria
Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”), por meio do MEMO/No016/2012/GJU-
4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 9.3.20122, manifestou-se no sentido da não ocorrência de
nenhuma das prescrições levantadas pelos Acusados, uma vez que vários atos praticados
por diversas superintendências da CVM teriam interrompido esses prazos prescricionais.

6.
Concordo com a PFE-CVM. Ao contrário do que sustentam os Acusados, os autos
contêm atos inequívocos que importam a apuração dos fatos objeto deste processo –
capazes, portanto, de interromper a prescrição, nos termos do art. 2o, II, da Lei no
9.873, de 19993.

7.
Cito, notadamente, o OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/No 1474/2002, de 27.10.2002 (fl.
233), que demarca o início das atividades investigatórias da CVM no âmbito do Processo
Administrativo CVM no RJ2002/7162, instaurado em 11.10.2002, o qual foi apensado ao
inquérito administrativo que deu origem ao presente PAS4.

8.
Ao se considerar que o último ato societário apurado neste processo foi a
aprovação, em assembleia geral extraordinária (“AGE”) da MJ Trading, da capitalização
de bens intangíveis que pertenciam a MJ Engenharia, realizada em 7.4.1998, e o
primeiro ato administrativo investigatório da CVM ocorreu em 27.10.2002, é fácil concluir
que não se passaram os 5 anos previstos na lei para que ocorra a prescrição.

9.
Alerto para o fato de que ainda existem, ao longo do processo, dúvidas sobre qual
seria o último ato societário da operação de aumento de capital da MJ Trading com
integralização de bens pela MJ Engenharia, uma vez que o Laudo de Avaliação do Valor
Econômico da Tecnologia da MJ Engenharia (“Laudo”) foi retificado e novamente
discutido em AGE da MJ Trading de 2.8.1999. Não entendo necessário, entretanto,
discutir essa controvérsia, uma vez que já está comprovada a inexistência dessa
prescrição.

10.
Por fim, resta verificar a ocorrência da prescrição trienal a que se refere o art. 1o,
§1o, da Lei no 9.873, de 19995, também denominada intercorrente. O entendimento
deste Colegiado6 é de que, até a instauração do processo administrativo propriamente
dito – o que ocorreu com a intimação dos Acusados para apresentar suas defesas, em
16.11.20117, nos termos do art. 8o, §1o, da Deliberação CVM no 538, de 20088 –, a
prescrição a que se vincula a CVM no exercício de seu poder punitivo é a quinquenal,
prevista no art. 1o, caput, da Lei n.o 9.873, de 19999.

11.
Apresentadas as defesas, não transcorreram mais de 3 anos entre a distribuição
deste processo ao Colegiado, em 16.10.2012, e a realização desta sessão de julgamento.
Além disso, o pedido de produção de provas apresentado pela defesa foi analisado e
deferido pelo Colegiado da CVM em 24.10.2014, motivo pelo qual este processo não
prescreveria antes de 24.10.2017.

12.
Assim, considerando o exposto acima, afasto a alegação de prescrição em relação
a todos os Acusados.

13.
Os Defendentes alegam também que a SPS não teria respeitado, com relação a
aspectos técnicos do Laudo, o disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538, de 200810,
que ordena que as superintendências e a PFE-CVM devem obter dos investigados
esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação11.

14.
A análise dos autos, no entanto, permite constatar que foram enviados, para os
Acusados, no mínimo, 9 ofícios solicitando esclarecimentos antes da formulação da
acusação12, dos quais, ao menos, 5 continham perguntas sobre o Laudo e a contratação
da Melloni & Associados Consultoria Empresarial S/C Ltda. (“Melloni”). Além desses, há,
no mínimo, outros 15 ofícios, dirigidos à Companhia e ao perito que elaborou o Laudo
que versam sobre o mesmo assunto.

15.
Assim, entendo que foram dadas aos Defendentes oportunidades suficientes para
esclarecimento dos fatos descritos na Acusação, inclusive sobre a contratação da Melloni
e sobre o Laudo, antes e depois de sua intimação para apresentação de defesa, de modo
que a alegação dos Acusados, de desrespeito ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM
no 538, de 2008, não tem fundamento.

16.
Por fim, em 6.8.2015, os Acusados apresentaram proposta de termo de
compromisso por meio da qual se comprometeram a pagar à CVM o valor global de
R$300.000,00, sendo R$100.000,00 por parte da Edificadora S.A. (pessoa jurídica) e
R$50.000,00 de cada uma das pessoas físicas.

17.
Entendo que a proposta é inconveniente e inoportuna. Além de os valores não
serem proporcionais à gravidade dos fatos, ela foi apresentada às vésperas do
julgamento e, portanto, sua aceitação não traz qualquer economia ou celeridade
processual. Por esses motivos proponho a sua rejeição.

II.
Mérito

18.
Quanto ao mérito, entendo que as acusações gravitam em torno de dois temas
principais: (i) a transferência de tecnologia, equipamentos e capacidade operacional da
MJ Engenharia para a MJ Trading (“Transferência de Tecnologia”); e (ii) a diluição da
participação da MJ Engenharia no capital da coligada MJ Trading após a Transferência de
Tecnologia (“Diluição de Participação”).

i)
Transferência de Tecnologia

a)
A responsabilidade dos Administradores

19.
Conforme relatado, em 1996 foi celebrado o chamado Contrato de Cessão de
Tecnologia (know-how) e Assistência Técnica (“Contrato de Cessão de 1996”) entre a
MJ Engenharia e a MJ Trading, que tinha por objeto a transferência de know-how e o
repasse do acervo técnico da MJ Engenharia para a MJ Trading.

20.
O Contrato de Cessão de 1996 foi de certa forma substituído em 1998 por:

i)
uma operação de capitalização da MJ Trading, na qual a MJ Engenharia
passou a deter inicialmente 13,2% do capital social da MJ Trading, companhia
fechada controlada pela mesma controladora direta da MJ Engenharia, ao
integralizar o aumento de capital com bens intangíveis, denominados de maneira

genérica “tecnologia detida pela Companhia”; tais bens foram avaliados por meio
do Laudo, contratado junto à Melloni, empresa cujo responsável técnico era um
ex-funcionário do grupo Mendes Júnior, Carlos Melloni; em 2.8.1999, em virtude
de uma correção feita no Laudo, houve um aumento de capital complementar,
que elevou a participação da MJ Engenharia para 14,06% (“Capitalização de
1998”); e

ii)
um contrato de comodato de mais de 400 ativos, como veículos, tratores,
guindastes, dentre outros, e outro de assistência técnica, assinados entre a MJ
Engenharia e a MJ Trading (“Contrato de Comodato” e “Contrato de AT”,
respectivamente).

21.
Nos termos da Deliberação CVM no 26, de 1986, vigente à época, a MJ Engenharia
e a MJ Trading eram partes relacionadas13. Primeiro porque ambas eram controladas pela
Edificadora (proprietária de 84,73% das ações ON da Companhia e de 78,51% da MJ
Trading, de acordo o Relatório de Inquérito). Segundo, porque a MJ Engenharia passou a
deter 14,06% do capital social da MJ Trading após a Capitalização de 1998. Além disso,
os Acusados eram administradores comuns de várias empresas do Grupo Mendes Júnior
envolvidas nesse processo14:

i)
Jésus Murillo Valle Mendes era diretor presidente e presidente do conselho
de administração da MJ Engenharia; diretor presidente e presidente do conselho
de administração da MJ Trading e diretor presidente da Edificadora;

ii)
Ângelo Marcus de Lima Cota era diretor de relações com o mercado da MJ
Engenharia e diretor de finanças da MJ Trading;

iii)
Alberto Laborne Valle Mendes era conselheiro de administração da MJ
Engenharia e da MJ Trading até 2001; e

iv)
Jefferson Eustáquio era diretor da MJ Engenharia e da MJ Trading.

22.
As operações sob análise são, portanto, transações entre partes relacionadas.

23.
O problema das transações com partes relacionadas é a potencial falta de
negociação por pessoas independentes em cada um dos polos da transação que
poderiam conferir ao negócio equilíbrio e comutatividade, conjugada com a possibilidade,
ao menos teórica, de a parte que pode influenciar a formação desses acordos em ambos
os seus polos desenhá-los de maneira tal a privilegiar os seus próprios interesses. Todas
as transações entre partes relacionadas têm, em si, um conflito de interesses que precisa
ser adequadamente tratado para que o equilíbrio das relações societárias não se
desfaça15.

24.
Como já tive oportunidade de me manifestar em outros processos
sancionadores16, tais transações têm sido identificadas, em diversos fóruns nacionais e
internacionais de debate sobre governança corporativa, como um dos principais
mecanismos de expropriação de valor dos acionistas minoritários e condutas abusivas.

25.
Reconhecendo o mérito dessas discussões e o potencial de comportamento
abusivo nas transações entre partes relacionadas, a CVM vem gradativamente sendo
mais rigorosa a respeito delas, tanto com a edição de normas que dão a tais transações
tratamento mais rigoroso e exigindo delas maior transparência e procedimentos especiais

de aprovação, como também por meio de maior atenção nos Planos Bienais de
Supervisão Baseado em Risco17.

26.
A Acusação, além de caracterizar a Capitalização de 1998 como uma transação
entre partes relacionadas, ao longo do Relatório de Inquérito, põe em dúvida que tal
operação tenha sido comutativa pelas seguintes razões:

i)
o valor encontrado pela Melloni para a tecnologia da MJ Engenharia, que
embora correspondesse a parte substancial do acervo da Companhia, já
quase sem operações, fora avaliado por valor equivalente a 1,4% do seu
patrimônio líquido18;

ii)
o Laudo atribuía ao acervo cedido valor muito próximo ao atribuído no
Contrato de Cessão de 1996, realizado 2 anos antes e cujo valor foi
determinado pelo Grupo Mendes Júnior sem contribuição de um terceiro
independente; em outras palavras, a Acusação sugere que o Laudo tenha
sido uma conta de chegada;

iii)
o Laudo adotava como premissas os piores desempenhos financeiros da MJ
Engenharia dos últimos 4 exercícios;

iv)
a independência do responsável técnico da Melloni, Carlos Melloni, seria
duvidosa, uma vez que foi funcionário do grupo Mendes Júnior de 1978 a
1995;

v)
a falta de competência da Melloni para fazer o serviço de avaliação da
tecnologia da Companhia – Carlos Melloni teria admitido em depoimento
que o Laudo era o seu primeiro trabalho da espécie e a Melloni não era
registrada no Conselho Regional de Economia; e

vi)
o Laudo teria sido aprovado irregularmente pelo conselho de administração
da MJ Engenharia; o conselho de administração da MJ Engenharia
deliberaria validamente com a presença da maioria absoluta dos seus
membros e um dos conselheiros que aprovou o Laudo na reunião era
suplente do conselheiro Jésus Murillo Valle Mendes, que também se
encontrava presente no ato, de modo que a maioria dos membros não
estava presente19.

27.
Concordo com a Acusação que o conjunto de elementos acima forma um corpo de
indícios que corroboram a tese de que havia motivos para que a administração duvidasse
da fidedignidade do Laudo.

28.
Além desses elementos, é importante notar que o Laudo deveria observar o § 1°
do art. 8° da Lei no 6.404, de 197620 e, por isso, obrigatoriamente ser fundamentado,
com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados pelo
avaliador. Uma leitura do Laudo evidencia a ausência de indicação de quaisquer
elementos de comparação adotados na avaliação ou mesmo justificativas sólidas para as
premissas adotadas.

29.
Um exemplo da falta de comparação e justificativa sólidas para as premissas
adotadas pelo Laudo é a taxa de desconto. Nos termos do Laudo, “o fluxo de caixa
resultante das projeções elaboradas, a partir dos dados e premissas apresentados, foi

descontado a uma taxa de 20% a.a. porque na nossa opinião [do avaliador] representa
uma taxa adequada à natureza e risco desse negócio”. O Laudo não se preocupa em
indicar os critérios que levaram à definição da taxa de desconto adotada, justificativas
mais técnicas do que a opinião do próprio avaliador ou a comparação com taxas de
desconto utilizadas para avaliação de ativos semelhantes. E esse padrão se repete na
adoção das premissas do Laudo – não há justificativas técnicas ou comparações.

30.
Embora os administradores possam e, muitas vezes, devam, como no caso de
integralização de capital com bens e direitos, tomar suas decisões considerando
entendimentos de terceiros, contidos em laudos, pareceres, relatórios, estudos e outros,
a decisão fundada nessas opiniões não os exime do dever de analisar criticamente as
informações a eles fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas.

31.
Uma vez detectados sinais de alerta, revelados por meio de uma análise crítica
obrigatória que cabe a todo o administrador fazer sobre qualquer documento que
baseará sua decisão, e tais sinais levem o administrador a suspeitar de que algo não está
correto nesses documentos, incide sobre ele o dever de investigar esses pontos buscando
esclarecimentos até que esteja seguro de que está lidando com a situação corretamente.

32.
No caso concreto, os administradores não fizeram qualquer questionamento em
relação ao Laudo, embora houvesse uma gama imensa de razões para questioná-lo,
tanto em relação às circunstâncias de sua elaboração, bem apontadas pela Acusação,
quanto em relação ao seu conteúdo, exemplificado nos parágrafos acima.

33.
Essa postura fica ainda mais grave e reprovável, quando se está diante de
operações entre partes relacionadas que colocam um ônus muito maior sobre os
administradores envolvidos, levando a que o julgador reveja não apenas o processo de
decisão, mas também seu mérito, em certa medida.21

34.
Nesse sentido, o que a Acusação entendeu ter ferido o art. 155, caput, da Lei no
6.404, de 197622, foi “a conduta dos membros do Conselho de Administração da MJ
Engenharia ante a aprovação do laudo de avaliação que serviu de base para a
transferência do acervo tecnológico da companhia”23.

35.
Em situação como a do caso sob análise, em nome do dever de lealdade
preconizado pelo art. 155 da Lei no 6.404, de 1976, era de se esperar que os
administradores da MJ Engenharia procurassem adotar mecanismos capazes de
assegurar que tal operação fosse realizada de forma comutativa, garantindo que as
decisões tomadas fossem no melhor interesse da Companhia e da totalidade de seus
acionistas.

36.
No entanto, não há registro de que, para uma operação tão importante para
ambas as companhias, e que, no dizer dos Acusados, era uma “operação de salvamento”
das atividades operacionais da MJ Engenharia, tenha havido questionamentos a respeito
dos critérios e premissas utilizadas no Laudo, da falta de experiência do avaliador ou dos
valores encontrados24.

37.
Diante dos sinais de alerta indicados no item 24 deste voto, cumulados com os
demais indícios de não cumprimento dos parâmetros estabelecidos pelo § 1° do art. 8°
da Lei no 6.404, de 1976, é incompatível com os deveres fiduciários dos administradores
que, no mínimo, não tenha havido qualquer tipo de questionamento sobre o Laudo e que
a operação tenha sido aprovada nos termos em que foi.

38.
Também não constam dos autos tratativas negociais que comprovem que os
administradores envolvidos na operação tenham procurado garantir a melhor condição
negocial para a MJ Engenharia na Capitalização de 1998. A defesa não apresentou
nenhuma prova de que os administradores tenham diligenciado no sentido de proteger os
interesses da Companhia e de tentar avaliar de outra maneira seus bens intangíveis.

39.
A defesa limitou-se a afirmar que (i) não haveria provas de que o valor
recuperável dessa tecnologia seria maior se negociado no mercado; (ii) pela teoria da
aparência, os administradores não poderiam ser responsabilizados porque acreditavam
que a Melloni teria situação regular para ser contratada; e (iii) a única exigência que a
Lei no 6.404, de 1976, faria em relação à avaliação de bens é que eles devem ser
avaliados por 3 peritos ou empresa especializada, e que estes compareçam à assembleia
para prestar informações, o que teria ocorrido. Além disso, o art. 8o da Lei no 6.404, de
1976, falaria em especialização, que não seria sinônimo de experiência, e a Melloni seria
especializada nesse tipo de atividade.

40.
Em relação ao primeiro argumento da defesa, entendo haver um corpo de indícios
que põe em dúvida se o valor negociado pelo acervo era realmente o correto. Embora eu
compreenda os limites e cuidados que a CVM deva ter ao analisar o resultado de
negociações, soa bastante estranho que todo o “Acervo Técnico oriundo dos Contratos de
Obras e Serviços especificados no Anexo VI” do Laudo (fl. 1.127) e que garantiu a MJ
Engenharia uma receita operacional de R$122,2 milhões em 1997 valesse R$8,282
milhões, ou 1,4% do seu patrimônio líquido em 1998 – o acervo, de acordo com esse
anexo, era composto por aproximadamente 400 contratos de obras vultosas com
empresas como CHESF, Eletrobras, Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce, General
Motors, Itaipu Binacional, Metrô RJ, Sabesp, entre outras; com órgãos públicos como o
DER de vários estados e o DNER; e com outras empresas estrangeiras (do Iraque,
Honduras, Equador e Venezuela).

41.
Outro indício de que a avaliação feita pelo Laudo parece incorreta foi o aumento
de faturamento demonstrado pela Acusação em quadro à folha 5.325 dos autos, que
mostra que a receita da MJ Trading aumentou de R$2,4 milhões em 1997 (antes da
Capitalização de 1998) para R$65,5 milhões em 1998, ou seja, 27,3 vezes maior que a
do ano anterior e 78,3 milhões em 1999, ou seja, 32,7 vezes maior que no ano anterior
à transferência dos contratos antes detidos pela MJ Engenharia.

42.
Embora esses indícios isoladamente não comprovem que os ativos seriam mais
bem avaliados por terceiros do que foram na Capitalização de 1998, eles reforçam a tese
acusatória de que havia elementos bastante concretos para que os Acusados colocassem
em dúvida a correção do Laudo.

43.
Os demais argumentos da defesa pecam por não dialogarem com a Acusação.
Eles seriam relativamente pertinentes se a acusação no presente processo fosse de
descumprimento do art. 8o da Lei no 6.404, de 1976 – é verdade que, se não se analisar
a fragilidade do Laudo, tal artigo teria sido formalmente cumprido. Mas, esta não é a tese
acusatória.

44.
O que a Acusação acertadamente questiona é o padrão de comportamento dos
administradores Acusados, em vista dos deveres fiduciários que a lei os impõe, diante de
uma transação entre partes relacionadas, que transfere parte substancial do acervo da
Companhia para outra companhia sob controle comum e administrada pelos mesmos

administradores, com base em um Laudo em relação ao qual havia uma série de sinais
que punham dúvida a sua regularidade e fidedignidade.

45.
Por essas razões, entendo que ficou consubstanciada a infração ao art. 155,
caput, da Lei no 6.404, de 1976, pelos administradores que aprovaram o Laudo em
reunião do conselho de administração da MJ Engenharia, a saber: Jésus Murillo Valle
Mendes e Alberto Laborne Valle Mendes.

b)
A responsabilidade da Controladora

46.
A SPS acusou também a Edificadora, por infringir o art. 116, parágrafo único, da
Lei no 6.404, de 1976, na qualidade de controladora da MJ Engenharia, quando teria
deixado de atender lealmente aos interesses da Companhia ao aprovar, na AGE da MJ
Trading, ocorrida em 4.7.1998, a avaliação do acervo tecnológico da MJ Engenharia pelo
valor indicado no Laudo elaborado pela Melloni, não obstante as fragilidades que
colocavam sob dúvida a fidedignidade de tal documento.

47.
O parágrafo único do art. 116 da Lei no 6.404, de 1976, impõe ao controlador o
dever de “usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir
sua função social”. Ademais, estabelece que o controlador tem “deveres e
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e
para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente
respeitar e atender”.

48.
Conforme já me manifestei no âmbito do PAS CVM no RJ2012/1131, julgado em
26.05.2015, diferentemente da técnica adotada em relação aos administradores (artigos
153 a 157), a Lei no 6.404, de 1976, não especificou categorias de deveres fiduciários
atribuídos ao controlador. O dispositivo que trata dos padrões de conduta desse acionista
é uma cláusula geral que comporta uma série de obrigações.

49.
A Acusação se referiu aos deveres imputados ao controlador como um “dever de
lealdade”, posição que tem amparo em respeitada doutrina societária25. Em termos
gerais, não discordo dessa referência e acredito que a SPS tenha procedido corretamente
ao propor a acusação dessa maneira.

50.
Creio que o art. 116 contém aquilo que tipicamente é chamado de dever de
lealdade, em especial porque emprega a própria expressão “lealmente”. Entretanto,
gostaria de ressaltar que, com base nesse artigo, o dever identificado pela SPS me
parece tratar de uma categoria ainda mais ampla, que de fato abrange um dever de
lealdade, mas vai além.

51.
Por isso, tal como a lei, que escolheu não categorizar os diversos deveres do
controlador, acredito que não seja preciso, ao menos para a análise deste processo,
categorizar juridicamente diante de qual dever do controlador trataremos o presente
caso. Ao contrário, tendo em vista a referência feita pela Acusação ao art. 116 da Lei no
6.404, de 197626, gostaria de chamar a atenção para a amplitude daqueles deveres
fiduciários atribuídos ao controlador e que conformam o exercício de seu poder de
controle.

52.
A Edificadora, na qualidade de acionista controladora da MJ Engenharia, estava
sujeita, portanto, a deveres fiduciários que abrangem tanto aspectos de diligência quanto
aspectos de lealdade, embora estivesse autorizada a apoiar suas decisões em

documentos elaborados por terceiros, assim como os administradores.

53.
No entanto, a decisão fundada nessas opiniões não exime o controlador do dever
de analisar criticamente as informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais
problemas. Uma vez detectados sinais de alerta, incide sobre ele o dever de investigar
esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja seguro de que está lidando com a
situação corretamente.

54.
No caso concreto, assim como os administradores, não consta que a Edificadora
tenha feito qualquer questionamento em relação ao Laudo, embora houvesse uma gama
imensa de razões para questioná-lo, conforme já enumeradas na seção anterior.

55.
Assim, considero que a Edificadora violou os deveres fiduciários que o parágrafo
único do art. 116 da Lei no 6.404, de 1976 lhe impõe, ao aprovar o Laudo na assembleia
da MJ Trading.

c)
Ato de liberalidade

56.
Passo à análise do Contrato de Comodato realizado entre a MJ Trading e a MJ
Engenharia na mesma data da Capitalização de 1998, 7.4.199827. Tal documento tinha
um prazo de 120 meses, posteriormente aditado para 240 meses, para o comodato de
extensa lista28 de equipamentos pesados que incluía caminhões, tratores, caminhões
betoneira, guindastes, empilhadeiras, geradores de energia, automóveis, trailers, entre
outros, totalizando aproximadamente 430 itens com datas de fabricação variando de
1960 a 1998.

57.
Como é natural deste tipo contratual29, não havia no Contrato de Comodato
qualquer previsão de remuneração para a MJ Engenharia pela MJ Trading, que passava a
assumir a manutenção dos equipamentos e podia, inclusive, utilizar os pátios de
estacionamentos da comodante para guarda e manutenção dos equipamentos e
“emprestar, alugar, arrendar, ou por qualquer outra forma explorar comercialmente os
equipamentos constantes deste instrumento” (fl. 2.869).

58.
A análise da violação ao art. 154, §2o, alínea “a”, da Lei no 6.404, de 1976 passa
necessariamente pela relação entre a discricionariedade dos administradores no exercício
de suas atividades e a possibilidade de renunciarem, em nome da Companhia, a direitos
de sua titularidade, que é um terreno sempre bastante complexo.

59.
Diante da necessidade de conciliar a proteção ao interesse social com níveis
salutares de flexibilidade para os administradores, a doutrina reconhece situações em
que a concessão de descontos ou a renúncia a direitos pode não caracterizar ato de
liberalidade, desde que tais operações ocorram de forma justificada30.

60.
No entanto, nem os Acusados à época dos fatos, nem a defesa se preocuparam
em justificar a gratuidade do Contrato de Comodato, por meio do qual parte substancial
dos equipamentos da Companhia foi cedida para a MJ Trading gratuitamente. O fato de
esses equipamentos terem sido cedidos em comodato gratuitamente pela MJ Engenharia
para a MJ Trading é ainda mais grave por se tratar de uma transação com parte
relacionada.

61.
A regra societária é clara sobre as condições sob as quais uma sociedade pode
contratar com partes relacionadas – o art. 24531 da Lei no 6.404, de 1976, revela que,

como regra, tais contratações devem se dar em condições estritamente comutativas ou
de modo que haja compensação pelo eventual desequilíbrio. E, no caso concreto, não há
qualquer evidência de comutatividade ou compensação pelo desequilíbrio da relação que
se instaurou por meio do Contrato de Comodato.

62.
O principal argumento da defesa é que tais equipamentos seriam obsoletos e
contabilmente depreciados, incapazes de gerar receita à MJ Engenharia na forma de
aluguel e somente gerariam despesas de manutenção à Companhia. Defendem ainda que
o conceito de ato de liberalidade se aplicaria somente se os bens fossem diminuir o
patrimônio da MJ Engenharia, e que os bens em questão não apresentavam valor
significativo nas demonstrações financeiras, estariam fora de uso e sem possibilidade de
geração de riqueza.

63.
Discordo dos argumentos de defesa. A vedação do art. 154, §2o, ‘a’32destina-se a
evitar que os administradores disponham de bens que não são seus, mas sim da
companhia, sem qualquer benefício para esta última. Não há como extrair da lei, nem
dos precedentes desta casa o requisito de relevância do qual se vale a defesa33. A
relevância do ato de liberalidade pode influenciar a dosimetria da pena, mas não é um
requisito do tipo.

64.
Ademais, discordo da defesa no sentido de que os ativos objeto do comodato
eram irrelevantes economicamente para a Companhia. Primeiro, porque, ao contrário do
que faz crer a defesa, não se pode confundir o valor contábil desses equipamentos com
seu valor econômico, que é a capacidade de geração de fluxos de caixa positivos para a
sociedade ao longo de sua vida útil.

65.
No caso específico dos equipamentos cedidos em comodato, a diferença entre o
valor contábil e o econômico se dá também, entre outras razões, porque à época dos
fatos era permitido que a Companhia utilizasse uma taxa anual de depreciação de 20%
ao ano para máquinas, equipamentos e veículos. Tal dado pode ser extraído das
demonstrações financeiras de 1998 da Companhia (fl. 1.332).

66.
Essa prática contábil leva a uma depreciação total de qualquer equipamento, por
maior que seja sua vida útil, em 5 anos, ao passo que o parecer técnico apresentado pela
própria defesa afirma que alguns equipamentos possuíam vida útil estimada de até 30
anos (fls. 6.545-6.548). Ou seja, mesmo após a sua depreciação contábil total, era
plenamente possível que o ativo continuasse a gerar fluxos de caixa para a Companhia.
Fosse hoje, com as regras implementadas pelo IFRS, a depreciação contábil desses bens
teria que ocorrer de acordo com a vida útil estimada, e seu valor contábil seria outro34.

67.
O mesmo parecer técnico, apresentado pela defesa com o objetivo de comprovar
que tais equipamentos estariam defasados tecnicamente e possuiriam alto custo de
manutenção, aponta que vários dos equipamentos teriam, à época, vida útil consumida
menor que a vida útil estimada. Fazem parte desse rol carregadeiras, compactadoras,
grupos geradores e tratores esteira, todos de alto valor de aquisição, de acordo com as
informações disponibilizadas ao perito pela própria Companhia35.

68.
Ademais, há indícios de que os equipamentos cedidos em comodato eram
fundamentais para a consecução dos contratos cedidos para MJ Trading, por meio da
Capitalização de 1998. Talvez o mais importante desses indícios é o fato de a MJ Trading
estar utilizando tais equipamentos por mais de 17 anos – não fosse a utilidade dos
equipamentos cedidos em comodato e o consequente valor econômico deles, não teria

havido o aditamento do contrato que prorrogou o prazo de comodato para 20 anos.

69.
Por todas essas razões, entendo que restou configurada também a prática de ato
de liberalidade pelos diretores que firmaram o Contrato de Comodato em nome da MJ
Engenharia, em infração ao art. 154, caput e §2o, alínea “a”, da Lei no 6.404, de 1976,
a saber: Jésus Murillo Valle Mendes e Ângelo Marcus de Lima Cota.

d) Divulgação ao mercado

70.
Por fim, ainda com relação à Transferência de Tecnologia, falta analisar duas
acusações de caráter informacional. A primeira sobre a obrigatoriedade de comunicar tal
operação por meio de fato relevante e a segunda sobre a divulgação em notas
explicativas de transações com partes relacionadas, por força da Deliberação CVM no 26,
de 1986, vigente à época.

71.
Nos termos do art. 2o, §1o, da Instrução CVM no 31, de 198436, o responsável
pela divulgação de fatos relevantes era Ângelo Marcus de Lima Cota, diretor de relações
com o mercado à época dos fatos.

72.
De um lado, a Acusação afirma que não houve divulgação de fato relevante
informando o mercado sobre a Transferência de Tecnologia e a celebração do Contrato
de Comodato. De outro, a defesa, embora não discorde da relevância desses atos,
argumenta que procedeu assim porque a divulgação dessas informações traria riscos à
Companhia, especialmente na esfera concorrencial, e, portanto, guardar sigilo de tal
operação seria permitido por força do art. 4o da Instrução CVM no 31, de 198437.

73.
Não havendo dúvidas sobre a relevância da informação, resta discutir se o dever
de sigilo imposto para proteção de interesse legítimo da Companhia escusava o Sr.
Ângelo Marcus de Lima Cota da obrigação de divulgar informações ao mercado.

74.
Em precedente antigo e inúmeras vezes reafirmado por esta casa, fica claro que a
obrigação de sigilo deve ser vista com cautela. Vale transcrever o voto do Dir. Pedro
Oliva no PAS CVM no RJ2006/4776, julgado em 17.1.2007, no qual ele esclarece que:

“[a]ssim, se a divulgação de uma informação que deveria ser tornada pública, de
acordo com as regras de divulgação de informação, pode impedir a conclusão de um
negócio, a conquista de um cliente ou o desenvolvimento de um produto ou serviço ou
pode prejudicar legítimos interesses negociais da companhia, a companhia poderá, de
acordo com a legislação específica, deixar de divulgar a informação.

Isso não significa que as companhias podem deixar de prestar informações
simplesmente porque acreditam que seus negócios podem ser prejudicados pela
divulgação. É preciso que haja um legítimo propósito empresarial na manutenção do
sigilo. Assim, por exemplo, um negócio em que se beneficie um acionista específico
não pode deixar de ser divulgado porque essa informação impactaria negativamente o
preço das ações da companhia, aumentando o seu custo de captação.”

75.
Do trecho transcrito acima, fica claro que a faculdade de guardar sigilo tem que
ser justificada por um propósito empresarial específico e legítimo, como assegurar que
uma transação efetivamente seja fechada ou que um produto seja desenvolvido. A
simples percepção de que a divulgação da informação traria riscos genéricos e abstratos
no campo concorrencial não se presta a justificar a manutenção do sigilo de uma
informação.

76.
Não fosse a justificativa dada pela defesa por si só insuficiente para invocar a
exceção à regra de transparência, a declaração de voto do então Presidente Marcelo
Trindade no PAS CVM no RJ2007/1079, julgado em 10.7.2007, é bastante explicita e
rigorosa a respeito do uso da exceção do sigilo aplicado a transações com partes
relacionadas:

“Aliás, saliento que embora a divulgação de fatos relevantes seja a regra, e o sigilo
seja a exceção, não é isso que se discute aqui, mas sim se o fato era ou não era
relevante para a Vale. Se fosse, não haveria razão para manter o mútuo em sigilo, até
porque era uma operação entre partes relacionadas, que não correria qualquer risco
com a divulgação.”

77.
Assim, não fosse porque as razões trazidas pela defesa são incapazes de justificar
o sigilo da informação, tal exceção não seria invocável por se tratar de uma transação
entre partes relacionadas em que a Controladora detinha o poder de determinar como os
dois polos de interesse se comportariam e, por isso, não havia o risco de a operação não
ser celebrada.

78.
Tendo em vista o exposto acima, considero o Sr. Ângelo Marcus de Lima Cota, na
qualidade de diretor de relações com o mercado, responsável pela não divulgação de fato
relevante em infração ao art. 2o, da Instrução CVM no 31, de 1984.

79.
Por fim, a Acusação também responsabilizou Jésus Murillo Valle Mendes, Jefferson
Eustáquio e Ângelo Marcus de Lima Cota, membros da diretoria da MJ Engenharia, por
infração ao art. 177, §3o, da Lei no 6.404, de 197638, tendo em vista a não divulgação do
Contrato de Comodato em notas explicativas, em desacordo com a Deliberação CVM no
26, de 1986.

80.
Segundo o item 2 da Deliberação CVM no 26, de 198639, “[p]ara permitir uma
adequada interpretação das demonstrações financeiras por parte de seus usuários e de
quem com base nelas vá tomar decisões de caráter econômico-financeiro, é necessário
que as transações entre partes relacionadas sejam divulgadas de modo a fornecer ao
leitor, e principalmente aos acionistas minoritários, elementos informativos suficientes
para compreender a magnitude, as características e os efeitos deste tipo de transações
sobre a situação financeira e sobre os resultados da companhia”.

81.
Referida deliberação prossegue e esclarece que o nível de destaque na divulgação
das transações deveria ser determinado, considerando os seguintes fatos: (i) “se a
transação foi efetuada em condições semelhantes às que seriam aplicadas entre partes
não relacionadas (quanto a preços, prazos, encargos, qualidade etc.) que contratassem
com base em sua livre vontade e em seu melhor interesse”, e (ii) “se as transações por
si ou por seus efeitos afetam ou possam vir a afetar, de forma significativa, a situação
financeira e/ou os resultados e sua correspondente demonstração, das empresas
intervenientes na operação”.

82.
Já em 1989, a CVM, reconhecendo a importância de “melhorar ainda mais a
qualidade das informações levadas ao mercado” editou o Parecer de Orientação CVM no
17, que dedicava parágrafo específico para a divulgação de transações com partes
relacionadas em notas explicativas, o qual esclarecia que: “a nota explicativa sobre
transações entre partes relacionadas deve caracterizar a transação ocorrida, as condições
em que se deram essas transações (especialmente preços, prazos, encargos, qualidade
etc. e se a transação foi efetuada em condições semelhantes às que seriam aplicadas
entre partes não relacionadas) e os efeitos presentes e futuros na situação financeira

e/ou nos resultados da companhia”.

83.
Do arcabouço regulatório vigente à época, é fácil concluir que: (i) o Contrato de
Comodato deveria ter sido divulgado, de forma detalhada, inclusive com menção às
condições, como o preço e prazo; e (ii) a tal divulgação deveria ter sido dado um nível
elevado de destaque porque, tendo em vista sua gratuidade, tal contrato não estava nas
mesmas condições em que se celebraria com um terceiro não relacionado à Companhia,
e também porque a transferência dos ativos operacionais da Companhia implicava a falta
de condições de continuidade de suas atividades.

84.
Para a Acusação, o Contrato de Comodato simplesmente não foi divulgado. A
Defesa discorda e afirma tal divulgação ocorreu adequadamente.

85.
A análise das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.199840 mostra que a Capitalização de 1998 foi divulgada na nota explicativa no
741, mas não há qualquer menção ao Contrato de Comodato, ou mesmo ao seu
conteúdo. Ao contrário, na seção destinada ao ativo imobilizado, lê-se que “a
administração entende que os ativos estão sujeitos a manutenções preventivas
adequadas, devendo retornar ao nível de utilização normal, na medida do esperado
incremento das atividades operacionais, não sendo previstas perdas relevantes com os
mesmos”42.

86.
Na seção dedicada a partes relacionadas, a MJ Engenharia somente informou que
esse tipo de transação se referia a operações mercantis e de empréstimo e que “as
principais transações com empresas relacionadas referem-se a despesas financeiras,
aluguéis e despesas administrativas, registradas em regime de competência”43.

87.
Assim, a Acusação está certa ao afirmar que não só não há menção ao Contrato
de Comodato, como a afirmação a respeito do ativo imobilizado era falsa, pois os ativos
operacionais haviam sido cedidos em comodato para a MJ Trading e os próprios
defendentes afirmaram que, a partir de abril de 1998, toda a atividade operacional
passou a ser realizada por esta companhia.

88.
Adicionalmente, as informações contidas nas demonstrações financeiras induzem
os acionistas a erro, na medida em que dizem que os ativos continuavam sob a guarda
da Companhia e voltariam a ser utilizados quando a MJ Engenharia retomasse suas
atividades operacionais.

89.
Pelo conteúdo da Transferência de Tecnologia e dos contratos firmados na mesma
data, inclusive o de Comodato, estava claro para toda a administração da Companhia que
a MJ Engenharia jamais voltaria a ter atividades operacionais, uma vez que o plano de
salvamento da empresa foi transferir definitivamente toda a capacidade operacional da
Companhia para a MJ Trading.

90.
Pelas razões expostas, entendo que Jésus Murillo Valle Mendes, Jefferson
Eustáquio e Ângelo Marcus de Lima Cota, membros da diretoria da MJ Engenharia,
infringiram o art. 177, §3o, da Lei no 6.404, de 197644, por não divulgarem o Contrato de
Comodato nos termos da Deliberação CVM no 26, de 1986.

ii) Diluição de Participação

91.
Após a Capitalização de 1998, ocorreram 5 aumentos de capital na MJ Trading,

tendo a Companhia participado somente daqueles realizados com reservas contábeis.
Isso levou à diminuição de sua participação na MJ Trading de 14,06% em 1999 para
5,4% no final de 2003.

92.
A Acusação aponta que os aumentos de capital na MJ Trading ocorreram em
discordância ao art. 170, §1o e §7o, da Lei no 6.404, de 197645, na medida em que (i)
não houve avaliação para determinar o valor das ações da MJ Trading; e (ii) não foi
apresentada justificativa para tais aumentos de capital.

93.
A Acusação considera que Jésus Murillo Valle Mendes, diretor presidente da MJ
Engenharia e que a representava nas assembleias da MJ Trading, teria votado a favor
dessas capitalizações, mesmo diante de indícios de que os aumentos de capital foram
feitos em desacordo com o art. 170, §1o e §7o, da Lei no 6.404, de 1976, contribuindo
para a diluição da participação da MJ Engenharia na MJ Trading e prejudicando os
acionistas da Companhia.

94.
Nesse sentido tal diretor foi acusado por “omitir-se no exercício ou proteção de
direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem,
deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia”, conforme
determina o art. 155, inciso II, da Lei no 6.404, de 197646.

95.
O principal argumento de defesa deste Acusado é que a razão para a não
participação da Companhia nos aumentos de capital da Coligada foi sua falta de recursos
diante da situação pré-falimentar em que se encontrava.

96.
A Acusação também imputa à Controladora a infração ao parágrafo único do art.
116 da Lei no 6.404, de 1976, por votar, na AGE de 4.12.2001, pela aprovação do
aumento de capital da MJ Trading que teria favorecido a Coligada em detrimento da
Companhia, além de estar eivado dos vícios já apontados nos parágrafos acima.

97.
Acredito que a análise das acusações feitas em relação à Diluição de Participação
começa por reconhecer que a CVM não tem competência para determinar se os
aumentos de capital na MJ Trading foram regulares ou não, tendo em vista que se trata
de uma companhia fechada.

98.
Ainda que a CVM tivesse tal competência, não foram trazidos aos autos indícios
suficientes de que o valor atribuído às ações era incorreto – a falta de menção, nas atas
das assembleias gerais e reuniões do conselho de administração da MJ Trading, à
justificativa para a fixação do preço das ações emitidas pode configurar um vício formal,
para os quais os administradores devem estar atentos, mas, isoladamente, não significa
que o administrador ou o controlador que subscreveram aumentos de capital com vícios
formais violaram seus deveres fiduciários.

99.
Uma avaliação para determinar o valor das ações, por usa vez, não é sequer uma
exigência legal. Ela é aconselhável e muitas vezes realizada, mas há outros métodos
legítimos de se determinar o valor atribuído a ações em aumentos de capital47.

100.
Assim, nenhum dos dois indícios significam que esses aumentos eram
desnecessários ou que o preço atribuído às ações estava incorreto.

101.
Ademais, o processo de diluição da MJ Engenharia era esperado, de alguma
forma. Ao transferir todas as atividades operacionais para a MJ Trading, transferiu-se

também a necessidade de investimento e uma das maneiras de suprir essa necessidade
é por meio de novos aportes de recursos.

102.
Um acionista minoritário que não tem recursos para investir nesses momentos em
que a Companhia precisa se capitalizar para dar prosseguimento às suas atividades será
diluído, e isso é natural – o que a lei condena é a diluição injustificada. E como já
apontado, não há elementos para afirmar que a diluição tenha sido injustificada.

103.
Por essas razões, considero mais adequado absolver os acusados das imputações
relativas à Diluição de Participação.

VI.
Conclusão

104.
Por todo o exposto, e considerando os precedentes desta CVM para as infrações
cometidas, voto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976:

Pela condenação, no caso da Transferência de Tecnologia, de:

i)
Jésus Murillo Valle Mendes e Alberto Laborne Valle Mendes, na
qualidade de membros do conselho de administração da MJ Engenharia, à
pena de inabilitação por 3 anos para o exercício de cargo de administração
em companhia aberta, cada um, por infração ao art. 155, caput e inciso II,
da Lei no 6.404, de 1976, por sua responsabilidade na aprovação do Laudo
em reunião do conselho de administração da Companhia;

ii)
Edificadora S.A., na qualidade de controladora da MJ Engenharia, à pena
de multa no valor de R$300.000,00 por infração ao art. 116, parágrafo
único, da Lei no 6.404, de 1976, por sua responsabilidade ao aprovar o
Laudo na AGE da MJ Trading;

iii)
Jésus Murillo Valle Mendes e Ângelo Marcus de Lima Cota, na
qualidade de diretores da MJ Engenharia, à pena de multa no valor de
R$500.000,000, cada um, por infração ao art. 154, caput e §2o, alínea
“a”, da Lei no 6.404, de 1976, por ato de liberalidade ao firmar o Contrato
de Comodato em nome da Companhia;

iv)
Jésus Murillo Valle Mendes, Ângelo Marcus de Lima Cota e Jefferson
Eustáquio, à pena de multa no valor de R$200.000,000, cada um, por
infração ao art. 177, § 3o da Lei no 6.404, de 1976, c/c a Deliberação CVM
no 26, de 1986, pela não divulgação do Contrato de Comodato nas notas
explicativas das demonstrações financeiras referentes ao exercício social
em que o contrato foi firmado; e

v)
Ângelo Marcus de Lima Cota, na qualidade de diretor de relações com o
mercado, à pena de multa no valor de R$200.000,00 por infração ao art.
2o, § 1o, da Instrução CVM no 31, de 1984, pela não divulgação de fato
relevante informando a Transferência de Tecnologia e a celebração do
Contrato de Comodato.

Pela absolvição, no caso da Diluição de Participação, de:

i)
Jésus Murillo Valle Mendes, da acusação de infração ao art. 155, caput
e inciso II, da Lei no 6.404, de 1976; e

ii)
Edificadora S.A., da acusação de infração ao art. 116, parágrafo único, da
Lei no 6.404, de 1976.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

Luciana Dias
Diretora
-----------------
1 Fls. 5.443-5.469.
2 Fls. 6.195-6.203.
3 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
(...)
4 Conforme trecho da proposta de abertura de inquérito administrativo, MEMO/CVM/SEP/GEA-3/No 022/06, de
22.2.2006, à fl. 4: “A presente proposta de abertura de inquérito administrativo tem origem em reclamações do
acionista [Y.W.] (objeto dos Processos CVM RJ-2002-7162, RJ-2003-6855 e RJ-2003-6923), bem como no
resultado da inspeção (REI SFI/GFE-1/No 018/05, de 12.12.05) realizada na Mendes Júnior Engenharia S.A.,
que foi solicitada pela SEP através da SOI SEP/GEA-3/No 007/03, de 01.10.03, tendo em vista as referidas
reclamações” (grifo meu).
5 Art. 1o, §1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
6 PAS 22/1994, julgado em 15.4.2004, diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos; PAS 08/2012, julgado em
16.12.2014 e PAS 08/2012, julgado em 16.12.2014, diretora Ana Novaes; PAS 03/2013, julgado em 5.5.2015 e
PAS 01/2013, julgado em 10.3.2015, diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes; PAS 29/2000, julgado em
17.12.2013, diretor Otavio Yazbek.
7 Última data de recebimento da intimação por um dos acusados, Jésus Murillo Valle Mendes (fl. 5.384).
8 Art. 8o, § 1o Considerar-se-á instaurado o processo administrativo com a intimação dos acusados para
apresentação de defesa, nos termos do art. 13 desta Deliberação. (...)
Art. 13. O acusado será intimado, por escrito, para apresentação de defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da intimação. (...)
9 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do
ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
10 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
11 Fl. 5.884.
12 Lista dos ofícios enviados para os acusados:
Ofício/CVM/SPS
/GPS-2/No
Data
Folhas
Destinatário
Constam perguntas
sobre o Laudo e/ou
contratação da Melloni?
123/2010
11.11.2010
3339/3344
Alberto Laborne Valle Mendes
Sim
124/2010
11.11.2010
3346/3351
Ângelo Marcus de Lima Cota
Sim
126/2010
11.11.2010
3355/3360
Jefferson Eustáquio
Sim
127/2010
11.11.2010
3362/3367
Jésus Murillo Valle Mendes
Sim
140/2010
8.12.2010
3437/3442
Edificadora S.A.
Sim
77/2011
30.6.2011
5037/5038
Ângelo Marcus de Lima Cota
Não

Ofício/CVM/SPS
/GPS-2/No
Data
Folhas
Destinatário
Constam perguntas
sobre o Laudo e/ou
contratação da Melloni?
78/2011
30.6.2011
5039/5040
Jésus Murillo Valle Mendes
Não
79/2011
30.6.2011
5041/5042
Alberto Laborne Valle Mendes
Não
83/2011
30.6.2011
5053/5054
Jefferson Eustáquio
Não
13 A Deliberação CVM No 26, de 1986, estabelecia: “Partes relacionadas podem ser definidas, de um modo
amplo, como aquelas entidades, físicas ou jurídicas, com as quais uma companhia tenha possibilidade de
contratar, no sentido lato deste termo, em condições que não sejam as de comutatividade e independência
que caracterizam as transações com terceiros alheios à companhia, ao seu controle gerencial ou a
qualquer outra área de influência. Os termos "contrato" e "transações" referem-se, neste contexto, a operações
tais como: comprar, vender, emprestar, tomar emprestado, remunerar, prestar ou receber serviços, condições de
operações, dar ou receber em consignação, integralizar capital, exercer opções, distribuir lucros etc.
Em geral, a referida possibilidade de contratar em condições que não as de comutatividade e independência se dá
entre entidades nas quais uma delas, ou seus acionistas controladores, detém participação a lhes assegurar
preponderância nas deliberações sociais da outra. Mas o conceito de partes relacionadas deve estender-se,
também, ao relacionamento econômico:
- entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle societário;
- entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas
decisões nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou individualmente;
- de uma empresa com seus acionistas, cotistas e administradores (quaisquer que sejam as denominações dos
cargos), e com membros da família, até o terceiro grau, dos indivíduos antes relacionados;
- de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas ou, com acionistas, cotistas ou
administradores de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e
- de uma empresa com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais mantenham uma relação de
dependência econômica e/ou financeira, ou de outra natureza que permita essas transações.” (grifos meus)
14 Fls. 5.305-5.308.
15 Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/6635, de minha relatoria, julgado em 26.5.2015.
16 Voto de minha relatoria no âmbito do Processo Administrativo CVM no RJ2013/10913, de 25.3.2014.
17 Ver Plano Bienal de Supervisão Baseado em Risco 2015-2016, disponível em:
http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/sbr/bienio2015_2016.html.
18 Nesse resultado a Acusação utilizou somente o valor de R$8.282.000,00 (fl. 5.347).
19 De acordo com as atas da Reunião do Conselho de Administração da MJ Engenharia e da AGE da MJ Trading,
foram as seguintes as pessoas que aprovaram a operação:
Conselho de administração da MJ Engenharia na
RCA de 31.3.1998
Acionistas da MJ Trading na AGE de 7.4.1998
Jésus Murillo Valle Mendes
Ângelo Alves Mendes (em nome de Alberto Laborne
Valle Mendes)
Sânzio Valle Mendes
José Luiz Ladeira Bueno
Gustavo Bochese Mendes
Ângelo Alves Mendes (pela Edificadora)
Sânzio Valle Mendes
Jefferson Eustáquio (pela MJ Engenharia, Mendes
Júnior Montagens e Serviços Ltda. e Mendes Júnior
Empreendimentos Ltda.)
20 Art. 8o A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada, nomeados em
assembléia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se
em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social,
e em segunda convocação com qualquer número.
§ 1o Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios
de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens
avaliados, e estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes
forem solicitadas.”

21 Ver Processo Sancionador 08/05, voto do Diretor Marcos Pinto, julgado em 12.12.2007 e Processo
Sancionador 25/2003, voto da então Presidente Maria Helena Santana, julgado em 25.3.2008.
22 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios,
sendo-lhe vedado:
I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais
de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo;
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou
para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;
III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione
adquirir.
23 Fl. 5.352.
24 O próprio Carlos Melloni, quando perguntado em oitiva: “se houve e, quais foram, os outros concorrentes
deste processo para a contratação da convecção do laudo, respondeu que não sabe, mas supõe que não houve”
(fl. 1.260).
25A associação do parágrafo único do art. 116 ao “dever de lealdade” do acionista controlador encontra amparo
na doutrina jurídica. Como exemplo, vide o posicionamento de Calixto Salomão Filho. Esse autor afirma, ainda,
que “[a] compreensão do artigo 116 como definição de uma fattispecie geral de deveres fiduciários permite
incorporar uma série de deveres necessários para a correta separação de esferas, como, por exemplo, a
aplicação ao controlador dos deveres fiduciários definidos em lei para os administradores” (SALOMÃO
FILHO, Calixto. O novo direito societário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 200). Destaco também o
posicionamento de Modesto Carvalhosa, para quem esse dispositivo trata do dever de lealdade medido pelo
princípio da boa fé objetiva e, por isso, embute em si o dever de diligência (CARVALHOSA, Modesto.
Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2o volume: artigos 75 a 137. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 578).
26 Especificamente, a Acusação indicou que deveria ser responsabilizada “v)
Edificadora S.A., por infringir o
art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404, de 1976, na qualidade de controladora da MJ Engenharia, ao deixar
de atender lealmente aos interesses da companhia aberta MJ Engenharia ao aprovar, na AGE da MJ Trading
ocorrida em 4.7.1998 a avaliação do acervo tecnológico da MJ Engenharia pelo valor indicado no laudo
elaborado pela Melloni, não obstante as fragilidades que colocavam sob séria dúvida a fidedignidade do
mencionado laudo de avaliação; assim como ao aprovar os sucessivos aumentos de capital na MJ Trading sem
a existência de qualquer justificativa ou laudo que suportasse a fixação do valor nominal das ações de MJ
Trading que estavam sendo integralizadas” (fls. 5.377/5.378).
27 Na mesma data foi assinado o Contrato de AT, de prazo indeterminado, que tinha como objetivo, basicamente,
garantir que a tecnologia transferida por meio da Capitalização de 1998 fosse corretamente absorvida e utilizada
pela Coligada. Em outras palavras, colocaria a MJ Engenharia “à disposição” da MJ Trading em relação a seus
assuntos técnicos. Em troca, a MJ Trading assumiria o salário e encargos do pessoal envolvido e demais
despesas incorridas, acrescidos de 5% a título de remuneração. Este contrato foi assinado por Jésus Murillo Valle
Mendes e Ângelo Marcus de Lima Cota, representando a MJ Engenharia, e por Jefferson Eustáquio e Irineu
Boaventura de Castro Júnior, representando a MJ Trading, mas não foi objeto direto da acusação.
28 Fls. 2.872-2.883.
29 Segundo o art. 579 do Código Civil Brasileiro, comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis.
30 “[p]or outro lado, não constituem atos de liberalidade a renúncia de direitos da companhia quando realizada
para extinguir ou prevenir litígio, assim como a renegociação de dívidas com eventual perdão ou desconto da
parcela de juros ou do principal, ou alongamento de prazos, desde que justificadas”, cf. EIZIRIK, Nelson, A Lei
das S/A Comentada, São Paulo, Quartier Latin, 2011, pp. 361/362. No mesmo sentido: “[o] conceito [de ato de
liberalidade], todavia, deve ser aplicado de forma a não tolher a liberdade e discricionariedade de gestão dos
administradores. Não deve ser aplicado de forma a impedir que o administrador adote medidas que entenda
convenientes para a companhia, sempre tendo em vista o interesse social. Nesse sentido, não constitui, em
princípio, ato de liberalidade a renúncia a determinados direitos da companhia, notadamente quando realizada
em uma transação para extinguir ou prevenir litígio. Da mesma forma, a renegociação de uma dívida, com o
eventual perdão ou desconto de parcela dos juros ou mesmo do principal ou alongamento do prazo, também não
deve ser considerada, à falta de demonstração clara de abuso, como ato de liberalidade”, cf. SAMPAIO
CAMPOS, Luiz Antonio de, Conselho de Administração e Diretoria, in LAMY FILHO, Alfredo, BULHÕES
PEDREIRA, José Luiz (coord.), Direito das Companhias, v. 1, Rio e Janeiro, Forense, 2009, p. 1.124.
31 Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada,
controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver,

observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem
perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.
32 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e
no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
§1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que
os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
§2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia; (...)
33 O diretor Wladimir Castelo Branco Castro, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM No
09/1997, julgado em 13.12.2006, já esclareceu que “[p]or ato de liberalidade, compreende-se o auto-
despojamento de bem ou direito, de que não resulte qualquer proveito para quem o pratica” (grifo meu).
34 De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 27, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e
aprovado pela Deliberação CVM No 583, de 31 de julho de 2009, que estabelece o tratamento contábil para
ativos imobilizados. Esse pronunciamento determina que a depreciação desse tipo de ativo deve ser calculada
levando em consideração a vida útil do ativo e o seu valor recuperável, os quais devem ser reavaliados
anualmente. A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade esperada do ativo para a entidade.
35 Fls. 6.563-6.566.
36 Art. 2o - Cumpre aos administradores da companhia aberta comunicar, imediatamente, à CVM e à Bolsa de
Valores em que seus valores mobiliários sejam mais negociados, bem como divulgar pela imprensa, ato ou fato
relevante ocorrido nos negócios da companhia.
§ 1o - Cabe ao diretor de relações com o mercado promover a comunicação e divulgação referidas no caput deste
artigo.
37 Art. 4o - Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os administradores
entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.
Parágrafo único - Caso a companhia resolva manter sigilo acerca de ato ou fato relevante, os administradores
ficam obrigados a divulgá-lo imediatamente, se a informação escapar ao seu controle ou a cotação das ações da
companhia apresentar oscilações atípicas.
38 “Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos
da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados
na mesma comissão.” (Redação válida à época dos acontecimentos, posteriormente alterada pela Lei no 11.941,
de 2009) (grifo meu).
39 Item 2: “Para permitir uma adequada interpretação das demonstrações financeiras por parte de seus usuários e
de quem com base nelas vá tomar decisões de caráter econômico-financeiro, é necessário que as transações entre
partes relacionadas sejam divulgadas de modo a fornecer ao leitor, e principalmente aos acionistas minoritários,
elementos informativos suficientes para compreender a magnitude, as características e os efeitos deste tipo de
transações sobre a situação financeira e sobre os resultados da companhia” (grifo meu).
40 Fls. 1.319-1.341.
41 “Em 7 de abril de 1998, a Sociedade integralizou 13,22% do capital social da Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A., através da transferência de ativos intangíveis, conforme Laudo Técnico de Avaliação, emitido
em 28 de fevereiro de 1998 por empresa especializada, referentes a cessão de tecnologia (know-how)e
assistência técnica, contratualmente previstos desde 1996 e devidamente aprovado pelo Conselho de
Administração” (fl. 1.332).
42 Fl. 1.332.
43 Fls. 1.339/1.338.
44 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos
da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados

na mesma comissão. (Redação válida à época dos acontecimentos, posteriormente alterada pela Lei no 11.941, de
2009) (grifo meu).
45 Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo
mediante subscrição pública ou particular de ações.
§1o O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda
que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente:
I - a perspectiva de rentabilidade da companhia;
II - o valor do patrimônio líquido da ação;
III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou deságio
em função das condições do mercado.
§2o A assembleia-geral, quando for de sua competência deliberar sobre o aumento, poderá delegar ao conselho
de administração a fixação do preço de emissão de ações a serem distribuídas no mercado.
§3o A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no artigo
8o, e a ela se aplicará o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 98.
§4o As entradas e as prestações da realização das ações poderão ser recebidas pela companhia
independentemente de depósito bancário.
§5o No aumento de capital observar-se-á, se mediante subscrição pública, o disposto no artigo 82, e se mediante
subscrição particular, o que a respeito for deliberado pela assembleia-geral ou pelo conselho de administração,
conforme dispuser o estatuto.
§ 6o Ao aumento de capital aplica-se, no que couber, o disposto sobre a constituição da companhia, exceto na
parte final do § 2o do artigo 82.
§ 7o A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do § 1o deste artigo,
justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.
46 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios,
sendo-lhe vedado:
(...)
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou
para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;
47 Ver voto proferido por mim no Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2009-8316, julgado em
9.4.2013.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
14/2009 realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no 14/2009 realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por
absolvições, inabilitações e multas, nos termos do voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao mesmo
Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE